Tribunal: STM
Processo: 7000088-85.2022.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA APELAÇÃO MINISTERIAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS DO INQUÉRITO. REJEIÇÃO. MAIORIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM INFORMAÇÕES DO INQUÉRITO CORROBORADAS POR PROVAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. REFORMA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO. MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a sentença que absolveu o acusado da prática do crime de recusa de obediência, por entender que o fato seria uma infração disciplinar, e não um crime. O MPM busca a reforma da sentença para condenar o réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a constitucionalidade e a legitimidade do MPM para interpor recurso contra sentença absolutória; (ii) a possibilidade de condenação lastreada em provas colhidas na fase do Inquérito Policial Militar (IPM); e (iii) a desclassificação da conduta de recusa de obediência para infração disciplinar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O MPM possui legitimidade para recorrer de sentenças absolutórias, em consonância com sua função de fiscal da lei e defensor do interesse público, prerrogativa garantida pela Constituição Federal e detalhada no Código de Processo Penal Militar. Preliminar de inconstitucionalidade da apelação ministerial rejeitada.
4. Os elementos informativos colhidos durante o Inquérito Policial Militar (IPM) podem ser utilizados para fundamentar uma condenação, desde que não seja a única fonte de prova e possam ser corroborados por outros elementos probatórios formados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como a prova testemunhal produzida em juízo. Preliminar de inconstitucionalidade da condenação lastreada exclusivamente nas provas constantes do IPM rejeitada.
5. A conduta de recusar obediência à ordem de superior sobre assunto ou matéria de serviço, no âmbito militar, não constitui uma infração disciplinar, mas sim um ataque direto à hierarquia e à disciplina.
6. A autoria e a materialidade do crime foram amplamente comprovadas por documentos do IPM e depoimentos testemunhais produzidos durante a ação penal militar, afastando o princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. O MPM é parte legítima para interpor recurso de apelação contra sentença absolutória, em observância às suas prerrogativas constitucionais e legais. 2. A utilização de elementos de prova colhidos no inquérito policial para fundamentar uma decisão condenatória é válida, desde que sejam corroborados por outras provas produzidas em juízo. 3. Não é possível a desclassificação do delito de recusa de obediência para infração disciplinar, já que, para configurar crime, basta a comprovação de que o militar efetivamente deixou de obedecer ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução emanadas pelo seu superior hierárquico”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127, § 1º, art. 129, I; CPM, art. 69, art. 84, art. 163; CPPM, art. 155, art. 439, alíneas “b” e “e”, art. 510, alínea “b”, art. 511, art. 512, art. 606, art. 611, art. 626; Lei nº 7.210/1984, art. 110; e CP, art. 33, § 2º, alínea “c”.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 976706 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02.09.2016; STF, RHC nº 170101 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04.10.2019; STF, HC nº 114592, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12.03.2013; STJ, HC nº 430.813/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23.08.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.006.059/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 20.03.2018; STM, Apelação nº 7000815-16.2022.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Celso Luiz Nazareth, j. 26.10.2023; STM, Apelação nº 7000237- 19.2023.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Lourival Carvalho Silva, j. 24.08.2023; STM, Apelação nº 7000325-28.2021.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 16.09.2021; STM, Apelação nº 7000546- 11.2021.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, j. 22.03.2022; STM, Apelação nº 7000568-35.2022.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, j. 20.04.2023; STM, Apelação nº 7000901- 84.2022.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Leonardo Puntel, j. 22.10.2023; STM, Apelação nº 7000201-79.2020.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, j. 18.06.2020; e STM, Apelação nº 7001015-62.2018.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias, j. 07.08.2019.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000088-85.2022.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: TIAGO SILVA DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA APELAÇÃO MINISTERIAL INTERPOSTA
CONTRA O RÉU, POR MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL;
POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO LASTREADA
EXCLUSIVAMENTE NAS PROVAS CONSTANTES DO IPM, CONTRA O VOTO
DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), QUE NÃO
CONHECIA DA PRELIMINAR, POR ESTAR IMBRICADA AO MÉRITO, NOS
TERMOS DO ART. 81, § 3º, DO RISTM. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69,
INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO A MINISTRA PRESIDENTE. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, INTERPOSTO PELO
MPM, PARA REFORMAR A SENTENÇA "A QUO" E CONDENAR O EX-CB FN
TIAGO SILVA DOS SANTOS À PENA DE 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO, NOS
TERMOS DO ART. 163 DO CPM, COM O DIREITO AO "SURSIS" PELO PRAZO
DE 2 (DOIS) ANOS, FIXAR O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO
PARA O EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA E O DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE, OBSERVADOS OS TERMOS ESTABELECIDOS NO PRESENTE
"DECISUM". O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES NEGAVA PROVIMENTO AO
APELO DO MPM, E MANTINHA NA ÍNTEGRA A SENTENÇA "A QUO". OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E GUIDO AMIN
NAVES FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000088-85.2022.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: TIAGO SILVA DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO
CPM. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA APELAÇÃO
MINISTERIAL.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO LASTREADA EM
PROVAS DO INQUÉRITO. REJEIÇÃO. MAIORIA. CONDENAÇÃO
COM BASE EM INFORMAÇÕES DO INQUÉRITO CORROBORADAS
POR PROVAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVAÇÃO.
REFORMA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO. MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM)
contra a sentença que absolveu o acusado da prática do crime de recusa de
obediência, por entender que o fato seria uma infração disciplinar, e não um
crime. O MPM busca a reforma da sentença para condenar o réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a constitucionalidade e a legitimidade do
MPM para interpor recurso contra sentença absolutória; (ii) a possibilidade de
condenação lastreada em provas colhidas na fase do Inquérito Policial Militar
(IPM); e (iii) a desclassificação da conduta de recusa de obediência para
infração disciplinar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O MPM possui legitimidade para recorrer de sentenças absolutórias, em
consonância com sua função de fiscal da lei e defensor do interesse público,
prerrogativa garantida pela Constituição Federal e detalhada no Código de
Processo Penal Militar. Preliminar de inconstitucionalidade da apelação
ministerial rejeitada.
4. Os elementos informativos colhidos durante o Inquérito Policial Militar
(IPM) podem ser utilizados para fundamentar uma condenação, desde que não
seja a única fonte de prova e possam ser corroborados por outros elementos
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

probatórios formados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como a
prova testemunhal produzida em juízo. Preliminar de inconstitucionalidade da
condenação lastreada exclusivamente nas provas constantes do IPM rejeitada.
5. A conduta de recusar obediência à ordem de superior sobre assunto ou
matéria de serviço, no âmbito militar, não constitui uma infração disciplinar,
mas sim um ataque direto à hierarquia e à disciplina.
6. A autoria e a materialidade do crime foram amplamente comprovadas por
documentos do IPM e depoimentos testemunhais produzidos durante a ação
penal militar, afastando o princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. O MPM é parte legítima para interpor recurso de
apelação contra sentença absolutória, em observância às suas prerrogativas
constitucionais e legais. 2. A utilização de elementos de prova colhidos no
inquérito policial para fundamentar uma decisão condenatória é válida, desde
que sejam corroborados por outras provas produzidas em juízo. 3. Não é
possível a desclassificação do delito de recusa de obediência para infração
disciplinar, já que, para configurar crime, basta a comprovação de que o militar
efetivamente deixou de obedecer ordens relativas ao dever legal, regulamentar
ou de instrução emanadas pelo seu superior hierárquico”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127, § 1º, art. 129, I; CPM, art.
69, art. 84, art. 163; CPPM, art. 155, art. 439, alíneas “b” e “e”, art. 510, alínea
“b”, art. 511, art. 512, art. 606, art. 611, art. 626; Lei nº 7.210/1984, art. 110; e
CP, art. 33, § 2º, alínea “c”.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 976706 AgR, Rel. Min. Roberto
Barroso, j. 02.09.2016; STF, RHC nº 170101 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso,
j. 04.10.2019; STF, HC nº 114592, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.
12.03.2013; STJ, HC nº 430.813/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j.
23.08.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.006.059/SP, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, j. 20.03.2018; STM, Apelação nº 7000815-16.2022.7.00.0000, Rel.
Min. Alte Esq Celso Luiz Nazareth, j. 26.10.2023; STM, Apelação nº 7000237-
19.2023.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Lourival Carvalho Silva, j. 24.08.2023;
STM, Apelação nº 7000325-28.2021.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira, j. 16.09.2021; STM, Apelação nº 7000546-
11.2021.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, j.
22.03.2022; STM, Apelação nº 7000568-35.2022.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig
Ar Francisco Joseli Parente Camelo, j. 20.04.2023; STM, Apelação nº 7000901-
84.2022.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Leonardo Puntel, j. 22.10.2023; STM,
Apelação nº 7000201-79.2020.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk
de Aquino, j. 18.06.2020; e STM, Apelação nº 7001015-62.2018.7.00.0000,
Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias, j. 07.08.2019.
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da
União, de inconstitucionalidade da Apelação ministerial interposta contra o réu, por manifesta
ausência de fundamento legal; por maioria, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de
inconstitucionalidade da condenação lastreada exclusivamente nas provas constantes do IPM;
e no mérito, por maioria, em dar provimento ao presente recurso de Apelação, interposto
pelo MPM, para reformar a sentença a quo e condenar o ex-Cb FN TIAGO SILVA DOS
SANTOS à pena de 1 (um) ano de detenção, nos termos do art. 163 do CPM, com o direito ao
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, em fixar o regime prisional inicialmente aberto para o
eventual cumprimento da pena e o direito de recorrer em liberdade, observados os termos
estabelecidos no presente Decisum.
Brasília, 28 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MPM em face da sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 12ª CJM, que,
por unanimidade, decidiu absolver o acusado ex-Cb FN TIAGO SILVA DOS SANTOS da
prática do delito previsto no art. 163, caput, do CPM (recusa de obediência).
Consta na peça acusatória, ipsis litteris, o seguinte:
(...) Consta nos autos inquisitórios que, no dia 04 de maio de 2021, durante o período da
manhã, nas dependências do Pórtico da Capitania Fluvial de Tabatinga (CFT), o CB-FN-MO
TIAGO SILVA DOS SANTOS, escalado para o serviço de Identificador 01, conforme detalhe
de serviço carreado aos autos (fls. 88), recusou-se a obedecer por duas vezes ordem emanada
do 2º SG-FN-EF JOSÉ GARCIA JÚNIOR, Supervisor de Serviço do Dia e superior
hierárquico do denunciado, relacionada a assunto ou matéria de serviço.
Segundo restou apurado, em 04 de maio de 2021, o 2° SG JOSÉ GARCIA FILHO, Supervisor
de Serviço do Dia, avistou os dois militares identificadores, do quarto de 08h às 12h,
próximos, descumprindo a determinação dada na passagem de serviço para que o
identificador 01 ficasse na entrada da CFT, fazendo as identificações, enquanto o
identificador 02 deveria ficar à retaguarda fazendo a segurança.
Saliente-se que conforme a palestra inicial passada pelo SO-CA DE LIMA (Supervisor de
Segurança Orgânica da CFT), na chegada do II Destacamento de Fuzileiros Navais de
Tabatinga, sobre os serviços de guarda e segurança daquela Organização Militar, foi
orientado com relação ao serviço de identificador que: “os identificadores durante o efetivo
serviço não poderiam ficar de conversa e próximos no pórtico principal e que um militar
identificaria e o outro ficaria mais recuado, fazendo a segurança do outro militar que
estaria identificando.” (fls. 85). Vale ressaltar que para além da mera explanação verbal, o
Suboficial palestrante esquematizou em slides a posição que cada identificador deveria
ocupar quando estivesse no efetivo serviço de guarda ao aquartelamento da Capitania Fluvial
de Tabatinga (evento 23).
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, ao avistar os militares praticamente um ao lado do outro no portão da CFT, o 2°
SG GARCIA interpelou-os para saber quem era o identificador 01 e 02, ao que o SD
NICOLAS se identificou como sendo o identificador 01 e o CB TIAGO SILVA DOS SANTOS
como sendo o identificador 02.
Neste momento, o 2° SG GARCIA ordenou ao CB TIAGO que se afastasse para a posição mais
à retaguarda, onde deveria estar, tendo este último falado de forma desrespeitosa que não
faria porque não marcava o que o Sargento estava determinando.
Em seguida, o 2° SG GARCIA se dirigiu à Sala de Estado para saber com o Contramestre da
hora, 2° SG SILVA, e o Oficial de Serviço, 1° Ten LUCIVAN, se eles haviam dado alguma
segunda ordem, obtendo resposta negativa, confirmando que permaneciam as ordens dadas na
passagem de serviço.
Ato contínuo, o 2° SG GARCIA retornou ao portão e determinou mais uma vez que o CB
TIAGO tomasse a posição recuada, sendo que novamente o CB TIAGO retrucou dizendo que
não ficaria à retaguarda, pois a ordem estava errada e que levaria o caso para o Oficial de
Serviço.
Assim agindo, o CB-FN-MO TIAGO SILVA DOS SANTOS, de forma livre e consciente,
recusou-se a obedecer a ordem do superior, 2° SG GARCIA, sobre assunto ou matéria de
serviço, ofendendo sobremaneira os princípios da disciplina e hierarquia militares. (Evento 1,
doc. 1, da APM). (...) (Grifos originais.)
A exordial Acusatória foi recebida em 23/3/2022. (Evento 1, doc. 2, da APM).
O acusado foi citado e, posteriormente, excluído do Serviço Ativo da
Marinha, a bem da disciplina, em 21/10/2022. (Eventos 20 e 60, docs. 1 e 2, da APM).
A DPU não arrolou testemunhas. (Eventos 73 e 75 da APM).
Mais adiante, realizou-se a Audiência de Instrução com a inquirição do
ofendido 2º SG-FN-EF José Garcia Júnior e das testemunhas ministeriais SO Marlos Antônio
de Lima, Cb Carlos Augusto Teixeira de Lima (Evento 66 da APM) e Sd Francisco Nicolas
Lopes da Silveira. (Evento 99 da APM).
Por fim, o acusado foi qualificado e interrogado. (Evento 103 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a defesa nada requereram. (Eventos
108 e 109 da APM).
Em alegações escritas, o Parquet castrense requereu a procedência dos pedidos
formulados na peça acusatória para condenar o acusado com base no art. 163, caput, do CPM.
(Evento 114 da APM).
Por sua vez, a DPU, no mesmo seguimento processual, pugnou pela absolvição
do apelado, devido à imprestabilidade da prova colhida na fase investigativa, à insuficiência
probatória e à prática de lawfare (uso do Direito para fins de perseguição e de
enfraquecimento das alegações do réu). (Evento 117 da APM).
Em audiência de julgamento, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha
da Auditoria da 12ª CJM resolveu julgar improcedente a denúncia para ABSOLVER o réu
TIAGO SILVA DOS SANTOS da imputação do art. 163, caput, do CPM, com fundamento no
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 439 alíneas “b” e “e” do CPPM, por entender que o fato não caracterizou crime,
quando muito uma infração disciplinar, e, ainda que se desejasse resolver a causa na
esfera penal, ressaltou que não existem provas suficientes para a condenação do
acusado. (Evento 136 da APM).
As partes foram intimadas da sentença no dia 10/7/2024 (Eventos 137 e 138 da
APM), cuja confirmação eletrônica dessa intimação ocorreu em 20/7/2024. (Evento 139 da
APM).
Inconformado com o decreto absolutório, o MPM interpôs, tempestivamente, o
recurso de Apelação. Em suas razões, requer a reforma da sentença absolutória com o fito de
condenar o “acusado ex-CB FN TIAGO SILVA DOS SANTOS como incurso nas penas do
art. 163, caput, do Código Penal Militar”. Para tanto, lembra que é permitido valorar
elementos probatórios constituídos durante o IPM, desde que aliados com as provas
produzidas na fase processual, como ocorreu na vertente quaestio. Ressalta que as provas
levantadas nos autos são robustas e harmônicas “no sentido de que o 2° SG JOSÉ GARCIA
JUNIOR deu ordem relacionada ao serviço diretamente ao acusado. E este, por sua vez,
vilipendiando a hierarquia e a disciplina militares, reiteradamente a descumpriu”. (Eventos
140 e 150 da APM).
Em contrarrazões, a DPU pugna pelo não conhecimento do Apelo do MPM.
Alternativamente, pede a declaração de inconstitucionalidade de eventual condenação com
esteio em provas produzidas no IPM. No mérito, pede para que seja mantida incólume a
sentença absolutória. (Evento 153 da APM).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio do parecer da lavra do
Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, Subprocurador-Geral de Justiça Militar,
“manifesta-se pelo conhecimento e pela procedência do Recurso de Apelação, para que seja
reformada a sentença absolutória, nos termos das razões recursais apresentadas”. (Evento 9).
Por fim, somente a título de informação, cumpre ressaltar que o ora acusado
figura como réu em mais dois recursos que tramitam, atualmente, neste Tribunal e, portanto,
ainda não transitaram em julgado.
O primeiro deles é uma Apelação nº 7000898-95.2023.7.00.0000, sob a relatoria
do Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Nesse caso, o ora acusado foi denunciado,
condenado em primeira Instância e mantida a condenação neste grau ad quem, por ele ter
criticado publicamente seu superior hierárquico, praticando, então, o delito de publicação ou
crítica indevida, previsto no art. 166 do CPM, e pela prática do crime de difamação, previsto
no art. 215 do CPM. Atualmente, esse caso tramita nesta Corte em sede de Embargos de
Declaração.
O segundo recurso foi autuado neste Tribunal como Apelação nº 7000102-
69.2022.7.12.0012 e está, neste momento, sob a relatoria do Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Nesse caso, o acusado in tela foi condenado na primeira instância
pela pratica do crime de crime de Publicação ou crítica indevida ao superior hierárquico,
encartado no art. 166 do CPM, e pelo delito de Injúria, previsto no art. 216 do CPM.
É o Relatório.
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O Recurso de Apelação interposto pelo MPM preenche os requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito do recurso, é imperativo que sejam analisadas as
preliminares suscitadas pela DPU em sede de contrarrazões de Apelação.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA APELAÇÃO MINISTERIAL
INTERPOSTA CONTRA O RÉU
A DPU afirma que:
(...) Ante os tratados internacionais dos quais o Brasil se obrigou a obedecer
está a ocorrência do duplo grau de jurisdição. Entretanto, ressalta-se a importância em
reconhecer que a sentença condenatória é irrecorrível para a acusação, na medida em que
o Ministério Público não pode apelar de absolvição de réu (...). (Evento 153 da APM).
(Grifos nossos.)
Com todas as vênias, essa tese defensiva não merece a menor consideração,
posto que o órgão ministerial possui legitimidade para recorrer quando entender que a
decisão é manifestamente contrária às provas dos autos ou quando a absolvição se mostra
incompatível com as evidências apresentadas no processo, exatamente como ocorreu no caso
dos autos.
A Emenda Constitucional nº 45/2004, ao reforçar o sistema de duplo grau de
jurisdição, de maneira alguma excluiu a prerrogativa legítima do Ministério Público de
recorrer de sentenças absolutórias, tampouco violou o princípio do duplo grau de
jurisdição como acredita a defesa.
A atuação do Ministério Público, como fiscal da lei e responsável pela defesa da
ordem pública, é garantida pela Constituição Federal, especialmente pelo art. 129, inciso I
1,
que lhe assegura a promoção da ação penal pública, a independência funcional, prevista no
art. 127, § 1º
2, a liberdade de atuação e a imparcialidade na análise dos fatos.
O CPPM, nos arts. 510 a 512, confirma essa prerrogativa constitucional de o
Ministério Público recorrer das decisões e detalha essa possibilidade recursal tanto para a
defesa quanto para o Parquet castrense, nestes termos a seguir:
Cabimento dos recursos
Art. 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes interpor os
seguintes recursos:
(...)
b) apelação.
...........................................................................................................
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os que podem recorrer
Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu
procurador, ou defensor.
...........................................................................................................
Proibição da desistência
Art. 512. O Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto. (Grifos
nossos.)
No caso em análise, o MPM, na qualidade de dominus litis, discordou da
sentença absolutória, razão pela qual, nos termos da legislação aplicável, interpôs o presente
recurso de Apelação, visando reformá-la, como, aliás, o órgão ministerial tem comumente se
insurgido nesse sentido perante este grau ad quem.
Não por acaso, o Plenário desta Corte Castrense, em diversas oportunidades,
manifestou-se, de maneira enfática, quanto à total improcedência da tese defensiva de
ilegitimidade do MPM para recorrer contra sentenças absolutórias, conforme se extrai
dos seguintes julgados:
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
PRELIMINAR
DE
IMPOSSIBILIDADE DO MPM DE APELAR EM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. (...) 1. O próprio Código de Processo Penal Militar
estabelece as possibilidades recursais, bem como as partes legítimas para sua interposição,
não havendo controvérsias a respeito da recepção constitucional da referida norma
processual, pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), no que
tange à legitimidade do MPM, na qualidade de órgão de acusação, poder recorrer contra
sentenças absolutórias. (...) (STM. Apelação nº 7000815-16.2022.7.00.0000. Ministro Alte Esq
CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 26/10/2023);(Grifos nossos.)
...........................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTS. 315 E 311, AMBOS DO
CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE ILEGITIMIDADE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA RECORRER EM FACE DE SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. (...) I - A Constituição Federal
atribui ao Ministério Público a função institucional de promover a ação penal pública, na
forma da lei. Tal atribuição não se limita ao oferecimento da denúncia, por parte do citado
Órgão, implicando, também, a busca dos instrumentos necessários (inclusive o direito de
recorrer) para a justa aplicação da lei penal, contra aqueles que deixarem de observá-la. II -
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (...) (STM. Apelação nº 7000237-19.2023.7.00.0000.
Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 24/08/2023);(Grifos
nossos.)
...........................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. MPM E DPU. (...) ALEGADA ILEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RECORRER CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. É
manifestamente descabida a argumentação defensiva no sentido de impedir a atuação do
Ministério Público Militar de se insurgir contra sentença penal absolutória ou mesmo de
buscar o agravamento da situação do sentenciado. A persecutio criminis é atribuição
assegurada ao Ministério Público nos termos do art. 129 da Constituição Federal. Extrai-se
desse munus o entendimento de que essa instituição, calcada no princípio da oficialidade e
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da obrigatoriedade de promoção da ação penal, não se limita apenas ao oferecimento da
denúncia, mas também à busca dos meios necessários para a justa aplicação da lei penal
contra quem a tenha infringido. Preliminar que se rejeita. Decisão unânime. (...) (STM.
Apelação nº 7000325-28.2021.7.00.0000. Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 16/9/2021);(Grifos nossos.)
...........................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA O AGRAVAMENTO DA PENA. ART.
593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. (...) Ao contrário da pretensão defensiva
dando conta de que o processo penal só pode ser concebido como instrumento de
salvaguarda da liberdade, isso, em absoluto, condiciona ao entendimento segundo o qual
seria inconstitucional a possibilidade de recurso ministerial tendente à reforma de uma
sentença absolutória, ou mesmo do agravamento de uma pena. Nesses termos, considerando
a dicção do art. 526 do Código de Processo Penal Militar, de redação semelhante à do art.
593 do CPP comum, segundo o qual caberá o Recurso de Apelação da Sentença definitiva de
condenação ou de absolvição, bem como a redação do art. 510 do referido Códex
processual, no sentido de que, das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as
partes interpor recurso de Apelação. Os referidos dispositivos infraconstitucionais foram
recepcionados pela ordem constitucional vigente, mormente no que diz respeito à concretude
do jus puniendi do Estado, na forma do inciso I do artigo 129 da Constituição Federal, que
confere ao Órgão ministerial a primazia da promoção da ação penal pública. Preliminar de
não conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade. (...) (STM. Apelação nº 7000546-
11.2021.7.00.0000. Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
22/3/2022). (Grifos nossos.)
Em consonância com essa linha de raciocínio, o STF também se manifestou da
seguinte forma:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Por ausência de questão constitucional, o
Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia
sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa
julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a pretensão de um
órgão do Ministério Público não vincula os demais, garantindo-se a legitimidade para
recorrer, em face do princípio da independência funcional”. Precedente. 3. Agravo interno a
que se nega provimento. (STF. ARE nº 976706 AgR, Ministro ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento: 2/9/2016). (Grifos nossos.)
Portanto, com a devida vênia, não há qualquer vedação legal à Apelação
ministerial contra sentenças absolutórias, de maneira que a argumentação da DPU, no sentido
de que “o Ministério Público não pode apelar de absolvição do réu” deve ser rechaçada de
plano, por não haver restrição da legislação pertinente nesse sentido e, sobretudo, por ser uma
garantia do órgão ministerial prevista no texto constitucional.
Assim, considerando que o MPM, além de atuar como parte, tem a
responsabilidade de defender o interesse público e, no contexto castrense, preservar a
hierarquia e a disciplina, inclusive como custos legis, é evidente sua legitimidade para
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recorrer de sentenças absolutórias, motivos pelos quais o presente feito deve ser conhecido e
apreciado por este Tribunal, data venia.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, suscitada pela DPU,de
inconstitucionalidade da Apelação ministerial, por manifesta ausência de fundamento legal.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO LASTREADA
EXCLUSIVAMENTE NAS PROVAS CONSTANTES DO IPM
A DPU sustenta que a condenação do acusado in tela é manifestamente
inconstitucional por ter sido baseada exclusivamente nas provas colhidas no IPM, porquanto
as provas levantadas contra o réu não foram submetidas ao contraditório e à ampla defesa.
Alega, ainda, a defesa que o depoimento de seu assistido obtido na fase inquisitorial não foi
repetido durante a instrução processual, o que o tornaria inaplicável para fundamentar uma
sentença condenatória.
Diante disso, a DPU requer a manutenção da absolvição, argumentando que
qualquer decisão condenatória baseada nesse depoimento violaria direitos fundamentais do
apelado.
Entretanto, com a devida vênia, não assiste razão à DPU.
Conforme a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, os elementos
informativos colhidos na fase inquisitorial podem, sim, ser utilizados pelo julgador,
desde que não sirvam de fundamento exclusivo para a decisão.
Assim, não há qualquer impedimento para que o magistrado valorize os
elementos obtidos na fase investigativa, desde que analisados em conjunto com as provas
produzidas no contraditório judicial, exatamente como ocorreu no caso dos autos.
É dizer que a legislação não impede que o juiz considere as provas do inquérito
policial, mas exige que sejam acompanhadas de elementos produzidos na instrução
processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Aliás, esse entendimento tem sido amplamente respaldado pela jurisprudência
do STF e do STJ, conforme se extrai das ementas abaixo colacionadas.
Assim, a argumentação da DPU de que a utilização de provas colhidas no IPM
violaria direitos fundamentais do apelado não se sustenta. Pois a jurisprudência do STF e do
STJ tem reiteradamente reconhecido a validade das provas obtidas na fase de inquérito, desde
que complementadas ou corroboradas por provas produzidas no âmbito do contraditório
judicial. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO
BASEADA EM INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO E COMPLEMENTADAS
POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelo
Superior Tribunal de Justiça. O que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida supressão de instância. Precedente. 2. O
entendimento do STF é no sentido de que “o livre convencimento do juiz pode decorrer das
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam
provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são
infirmadas por outras provas colhidas em juízo” (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 3. No
caso de que se trata, o Juízo de origem, em decisão corroborada pelo Tribunal estadual, ao
condenar o acionante apontou que “a sucessão de provas materiais produzidas na fase
administrativa associada aos depoimentos colhidos perante a autoridade policial e aqueles
que se realizaram sob o crivo do contraditório permitem concluir que os acusados Gilberto de
Oliveira e Jeferson Pereira da Silva praticaram os crimes de roubo”. 4. Agravo regimental
desprovido. (STF. RHC nº 170101 AgR. Ministro ROBERTO BARROSO. Data de Julgamento:
4/10/2019);(Grifos nossos.)
...........................................................................................................
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. QUESTÕES NÃO
ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSBILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA PRODUZIDA NA FASE PRÉ-
PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I – As
alegações constantes neste writ não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de
Justiça, circunstância que impede o exame da matéria pelo STF, sob pena de incorrer-se em
indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência
descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A decisão do Superior
Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte assentada
no sentido de que a via do habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para
alcançar a absolvição do paciente. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
ademais, firmou-se no sentido de que “os elementos do inquérito podem influir na formação
do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros
indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734-AgR/MG,
Rel. Min. Ellen Gracie), e é válida a “prova feita na fase do inquérito policial, quando não
infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial” (HC 82.622/SP, Rel. Min. Carlos
Velloso). Trata-se, contudo, de matéria a ser examinada em sede própria. IV – Habeas corpus
não conhecido. (STF. HC nº 114592. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Data de
Julgamento: 12/3/2013);(Grifos nossos.)
...........................................................................................................
EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO
DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE
CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. O art. 155
do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações
coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que
elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que
existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca
da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os
elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados
durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos
obtidos durante a fase policial. Precedentes. (...) (STJ. HC nº 430.813/SP. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO. Data de Julgamento: 23/8/2018);(Grifos nossos.)
...........................................................................................................
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO
CPP. NÃO VERIFICADO. (...) 1. A condenação não está fundamentada apenas na prova
colhida na fase inquisitorial, mas amparou-se também na prova testemunhal - não só dos
policiais - produzida durante a instrução do processo, submetidas ao contraditório e a ampla
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defesa. 2. Entende este Superior Tribunal de Justiça que as provas inicialmente produzidas
na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do
contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo
Penal. Precedentes. (...) (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.006.059/SP. Ministro NEFI
CORDEIRO. Data de Julgamento: 20/3/2018). (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte Castrense também tem
reconhecido a validade das provas colhidas na fase inquisitorial, desde que devidamente
corroboradas por elementos produzidos em juízo:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. (...) VALIDADE DA PROVA
PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL. CONFLUÊNCIA DE ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO DA FASE INTRA PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP.
PROVIMENTO DO APELO REVISIONAL DO MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
CASSAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO. UNANIMIDADE. (...) Segundo interpretação do
art. 155 do Código de Processo Penal, as provas angariadas ao longo do Inquérito Policial
Militar podem servir de supedâneo para o Conselho julgador cristalizar a responsabilidade
penal do réu, desde que corroboradas por outros elementos de convicção havidos no curso
da instrução criminal. In casu, tem-se que a farta prova testemunhal, em total convergência,
norteia o alcance de certeza jurídica quanto à autoria e à materialidade das ações delitivas
imputadas aos agentes. Apelo ministerial provido in totum para condenar os acusados.
Unanimidade. (STM. Apelação nº 7000568-35.2022.7.00.0000. Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 20/4/2023);(Grifos nossos.)
...........................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. (...) PRELIMINAR. DEFESA. ILEGALIDADE.
PROCEDIMENTOS
INVESTIGATIVOS.
INQUÉRITO
POLICIAL.
NÃO
CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) É válida a utilização
das provas colhidas no âmbito dos Inquéritos Policiais Militares, quando aliadas aos
elementos informativos produzidos em Juízo. Preliminar rejeitada por unanimidade. (...)
(STM. Apelação nº 7000901-84.2022.7.00.0000. Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
Data de Julgamento: 22/10/2023). (Grifos nossos.)
Nesse caminhar, também leciona o professor Renato Brasileiro de Lima
3, ao
ressaltar que os elementos informativos colhidos na fase investigatória da persecução
penal fornecem ao juiz da instrução e julgamento as bases necessárias para formar seu
convencimento, permitindo-lhe tomar decisões fundamentadas e justas ao longo do processo.
Nesse contexto, o autor afirma:
De mais a mais, fosse a intenção do legislador ter alterado a sistemática até então vigente,
deveria ter revogado expressamente o art. 12 do CPP, bem como alterado a redação do art.
155, caput, do CPP, o que não foi feito. Outrossim, se o Código de Processo Penal trabalha,
pelo menos em regra, com o sistema do livre convencimento motivado, óbice não haverá,
portanto, para a utilização dos elementos informativos produzidos na fase investigatória da
persecução penal. Conclui-se, portanto, que o inquérito policial deve continuar fazendo
parte dos autos do processo judicial, o que, em tese, permitirá que o juiz da instrução e
julgamento forme seu convencimento com base nos elementos informativos nele produzidos,
desde que de maneira complementar, subsidiária, jamais de maneira exclusiva. Ter-se-ia,
ademais, uma violação patente ao princípio da verdade real. (Grifos nossos.)
Enfim, conforme a jurisprudência consolidada e o entendimento doutrinário, os
elementos colhidos na fase inquisitorial, como depoimentos e documentos, podem influir
na formação do livre convencimento do juiz, desde que sejam complementados por outros
meios de provas, devidamente submetidos à ampla defesa e ao contraditório judicial.
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, ao contrário do alegado pelo Juízo a quo, quando absolveu o acusado,
a prova colhida durante o IPM foi confirmada no âmbito processual nesse contexto ora
analisado, com todas as vênias.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, suscitada pela DPU, de
inconstitucionalidade da condenação lastreada em provas do inquérito, por falta de amparo
legal.
MÉRITO
Superadas as preliminares apresentadas pela DPU, passo à análise do mérito.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MPM contra a sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 12ªCJM, que
decidiu absolver o acusado ex-Cb FN TIAGO SILVA DOS SANTOS da prática do delito
previsto no art. 163, caput, do CPM (recusa de obediência).
Importante destacar que o parecer PGJM segue a mesma linha do MPM,
manifestando-se pelo conhecimento e pela procedência do recurso de Apelação, no intuito de
reformar a sentença absolutória, conforme as razões recursais apresentadas (Evento 9).
Com a máxima vênia, o Apelo ministerial deve ser integralmente acolhido,
pois as razões recursais e os fundamentos jurídicos demonstram, de forma clara e
indiscutível, a improcedência da sentença absolutória, que, por conta disso, necessita ser
reformada.
Em breve relato dos fatos, insta ressaltar que, à época do crime perpetrado pelo
ora acusado, os militares do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas, incluindo esse réu, foram
designados para o II Destacamento de Fuzileiros Navais, que permaneceu em Tabatinga por
determinado período de tempo.
Ao chegarem à Capitania Fluvial de Tabatinga, receberam imediatamente
orientações claras sobre suas funções, com ênfase no serviço de identificadores da Capitania.
Esse serviço envolvia a divisão das responsabilidades de segurança, conforme abordado em
uma palestra, que incluiu um slide detalhado com o croqui das posições dos identificadores
1 e 2. Fica claro que, conforme o protocolo de Segurança Orgânica estabelecido e
demonstrado na palestra, um militar deveria realizar a identificação, enquanto o outro
garantiria sua segurança, ou seja, faria a cobertura, atuando mais à retaguarda, coisa que o ora
acusado deixou de fazer e quando lhe foi solicitado a se posicionar de forma correta no
serviço, desobedeceu às ordens recebidas.
No dia 4/5/2021, antes de iniciar o serviço, todos os militares, incluindo o
acusado, receberam instruções detalhadas sobre suas funções, como foi confirmado pelo
testemunho do Cb AUGUSTO.
Consequentemente, ficou comprovado que o apelado, descumprindo as
orientações que previamente lhe foram repassadas, não cumpriu a ordem do 2º SG GARCIA,
permanecendo em local diferente do que foi previamente determinado.
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E o acusado fez pior ainda. Mesmo quando foi orientado a se reposicionar de
forma correta, ou seja, mais à retaguarda, ele se recusou a obedecer à ordem de seu
superior, atitude essa presenciada pelo Sd NICOLAS, que estava de serviço junto com o réu.
Embora essa testemunha tenha alegado não ter ouvido os exatos termos da
ordem dada ao colega de farda, confirmou que presenciou a abordagem do 2º SG GARCIA a
esse acusado, bem como que, após o superior hierárquico ter ido embora, viu que o apelado
permaneceu em sua posição irregular, em desacordo com as orientações repassadas em
palestra e, sobretudo, desrespeitando a ordem de serviço recebida daquele sargento, o que é
mais grave ainda, já que essa conduta do réu, sabidamente, constitui crime militar de recusa
de obediência, previsto no art. 163 do CPM.
E mais. A recusa do apelado em obedecer à ordem de serviço constitui uma
violação direta à autoridade e à disciplina militar, princípios fundamentais para a hierarquia e
o bom funcionamento das Forças Armadas. O depoimento do Ten LUCIVAN, prestado no
IPM, fortaleceu ainda mais as provas, confirmando que a infração descrita no art. 163 do
CPM foi, de fato, cometida pelo acusado.
Portanto, está claro nas provas dos autos que o réu em questão estava
plenamente ciente de suas responsabilidades durante o serviço de identificador e, mesmo
assim, por sua conta e risco, resolveu descumprir as orientações anteriores dadas em palestra,
bem como as ordens que lhes foram passadas pelo superior hierárquico.
Embora a defesa, astuciosamente, tenha tentado fazer crer que o acusado não
estava presente à palestra sobre segurança, que foi proferida a todos os militares da OM em
questão, certo é que, ainda assim, o acusado deveria, ao menos, ter obedecido às ordens
recebidas.
Além do mais, esse argumento defensivo de que ele não estava presente na
palestra não foi comprovado nos autos, seja por documento, seja por depoimento de
testemunhas.
Até porque, não basta a defesa vir aos autos e fazer alegações vazias ou
infundadas. É preciso apresentar provas irrefutáveis daquilo que alega, o que, a toda
evidência, não foi isso que aconteceu na vertente quaestio, com todas as vênias.
Diante desses fatos, o acusado foi denunciado, por ter se recusado, em duas
ocasiões, a obedecer ordens superiores, durante o serviço em que estava escalado como
identificador, nas dependências da OM onde servia; ordens essas emanadas pelo 2º SG-FN-
EF JOSÉ GARCIA JÚNIOR, que, à época, exercia a função de Supervisor de Dia.
Ou seja, segundo a narrativa contida na denúncia, o apelado incorreu no crime
tipificado no art. 163 do CPM, que dispõe:
Recusa de obediência
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. (Grifos nossos.)
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A recusa em obedecer ordem de superior, prevista no art. 163 do CPM, é um
delito de extrema gravidade, pois atenta diretamente contra a hierarquia e a disciplina –
pilares essenciais e fundamentais das Forças Armadas. Trata-se de um crime militar,
formal, de mera conduta, doloso e subsidiário, punido com detenção de 1 a 2 anos.
Sua seriedade reflete a necessidade de garantir a obediência e a ordem
dentro do meio militar, sem a qual a coesão e a eficácia das Forças Armadas ficam
comprometidas.
Trata-se de crime que exige o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de
recusar-se a obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relacionada
a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Sua consumação se dá no exato momento
em que a recusa é expressa. Quanto a sua aplicação ao caso concreto, restringe-se a casos em
que não há outro ilícito mais grave envolvido, refletindo a gravidade do desrespeito à
cadeia de comando e as normas institucionais. A violação dessa obrigação militar gera
sérias consequências, atacando diretamente bens, valores e princípios juridicamente
tutelados, todos de fundamental importância para o funcionamento das Forças Armadas e
para a convivência do dia a dia da caserna.
DA IMPROCEDÊNCIA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
In casu, após a análise do conjunto probatório acostado aos autos do processo,
extrai-se, de forma clara e indiscutível, a configuração da materialidade do delito e a
comprovação inequívoca de autoria.
No entanto, a sentença do Conselho de Justiça fundamentou a absolvição do
apelado em dois pontos principais: 1) na alegação de ausência de provas suficientes para a
condenação; e 2) na alegação de que a conduta não configuraria crime, mas, no máximo, uma
infração disciplinar.
Todavia, esses fundamentos acima apresentam fragilidades que comprometem a
validade da decisão de 1ª Instância, uma vez que há provas suficientes para a condenação e o
fato em questão configura, de fato, um crime.
Certo é que, ao contrário do que foi alegado, constam dos autos que os
elementos probatórios coligidos no IPM nº 7000168-83.2021.7.12.0012 corroboram os fatos
narrados na denúncia e foram confirmados ao longo da Ação Penal por outros meios de
provas em direito admitidos, como por exemplo:
- Comunicação Interna S/Nº, de 5/4/2021, do 2º SG-FN-EF GARCIA, ao
Oficial de Serviço de Estado do Dia 4/5/2021, na qual relata o fato do CB-FN-MO TIAGO
recusar obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço (Evento 1, doc. 3,
fls. 1 a 3, do IPM);
- Termo de Depoimento nº 01, do 1º Ten (RM2-T) LUCIVAN DE SOUZA
PEREIRA, Oficial de Serviço de Estado na CFT em 4/5/2021, no qual relatou ter tomado
conhecimento dos fatos “por meio do CB-FN-MO TIAGO e logo depois pelo 2º SG-FN-
EF GARCIA que estava de Supervisor do Destacamento de Fuzileiros Nevais”,
detalhando que “o CB-FN-MO TIAGO me participou que o Supervisor lhe teria
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ordenado que ficasse a retaguarda no pórtico principal da CFT e supervisor se dirigiu
ao CB-FN-MO TIAGO com as seguintes palavras se ficar na posição correta vai ser
‘PAU’” (Evento 1, doc. 10, fls. 9 e 10, do IPM);
- Detalhe de Serviço do dia 4/5/2021 (terça-feira), da Capitania Fluvial de
Tabatinga, constando a escala de serviço com os nomes do 1º Ten (RM2-T) LUCIVAN, na
função de Oficial de Serviço, do 2º SG-FN-EF GARCIA, na função de Comandante da
Guarda, do CB-FN-MO TIAGO e do SD-FN NICOLAS escalados para a função de
identificadores no horário das 08 às 12 horas (Evento 1, doc. 11, fl. 9, do IPM);
- Termo de Depoimento nº 10, do SD-FN FRANCISCO NÍCOLAS LOPES
DA SILVEIRA, escalado para o Serviço de Identificador na CFT em 4/5/2021, no qual
relatou que “era identificador (nº) 01 e o CB TIAGO, (ora acusado), era o 02”. (Evento 23,
doc. 1, fl. 6, do IPM); e
- Cópia da palestra em Slide sobre o PSO (Plano de Segurança Orgânica) da
Capitania Fluvial de Tabatinga, que foi proferida aos militares da OM em que servia o ora
acusado, ocasião em que todos os militares lotados naquela Unidade, inclusive o réu,
tomaram conhecimento, mais especificamente no que se refere à indicação exata das posições
em que os identificadores escalados deveriam ocupar durante o serviço (Evento 23, doc. 2,
fls. 1 a 32, do IPM).
Ademais, a prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual, com
plena observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em perfeita
consonância com os elementos informativos colhidos na fase investigatória da
persecução penal, reforça, de maneira inequívoca, os termos da denúncia, confirmando
que o Cb TIAGO, ora acusado, recusou-se a obedecer à ordem direta sobre assunto ou
matéria de serviço do 2º SG GARCIA, seu superior hierárquico.
Para tanto, basta lembrar que foi realizada a Audiência de instrução, com a
tomada de declarações do ofendido e a inquirição várias testemunhas em juízo, durante a
instrução criminal, cujos depoimentos confirmam, de forma consistente e precisa, os fatos
expostos na peça inicial acusatória, conforme será detalhado a seguir:
- Declaração do ofendido durante a Ação Penal Militar, 2º SG-FN-EF JOSÉ
GARCIA JÚNIOR (Evento 66, vídeos 2 e 3, da APM):
(...)
MPM: Qual era a sua função no dia dos fatos?
Ofendido/2º SG GARCIA: Eu era o Supervisor de Serviço.
MPM: Certo. O senhor pode relatar pra gente aqui o que foi que aconteceu nesse dia?
2º SG GARCIA: Nesse dia, a passagem de serviço é 10 minutos, são 7h50 pela manhã, todos
os dias. Nesse dia, eu era o Supervisor de Serviço. A gente forma os militares que estão
entrando em serviço, passa as orientações do serviço, e relatei tudo o que tinha que falar para
eles, informando como era para ser feito, que é, de praxe, a gente falar as ordens do posto, o
que eles devem fazer e como se deve fazer. Eu era o Supervisor de Serviço, o Adjunto de
Oficial, até o encarregado da segurança orgânica, que é o Suboficial, que também tá do
serviço junto no dia. Após o relato, a informação ali relevante ao serviço, o pessoal assume e
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eu levo uma equipe para a Vila Militar de Tabatinga, que é a rendição que é feita lá. Quando
eu saio, faço essa rendição, faço uma ronda ao redor da Vila, para ver se está correndo tudo
certo tudo ok e retorno com o pessoal que está saindo do dia anterior para a Capitania, junto
na viatura. Foi quando voltei e avistei os dois militares junto no portão, não mantendo a
segurança como eu tinha avisado para ser feito. E com isso, fui falar com os dois militares
do horário, que eram o Sd NICOLAS e o Cb TIAGO. O Cb TIAGO, não me lembro
expressamente as palavras dele naquele momento, faz muito tempo, ele falou que não era
aquilo ali que tinham passado para ele. Aí eu fui até a sala de Estado, perguntar ao
Contramestre se tinha passado alguma informação diferente do que eu passei. Ele falou que
não. Pedi para falar com a Oficial de Serviço, perguntei a mesma coisa ao Oficial de Serviço,
o Oficial de Serviço falou que não, que estava mantendo o que eu tinha passado, que era a
ordem correta. Eu voltei a falar com ele de novo no portão, ele falou mais uma vez que
estava errado, que não era nada disso, que não era assim o ato e o fato a se fazer. Aí eu fui
falar de novo com ele aí eu fui acionado pelo rádio, que era uma certa urgência, era um
material de combustível que era para levar para a lancha que o Comandante da Capitania
tinha que sair, aí eu meio que me enrolei ali e saí para atender, porque o Supervisor além de
ser o Supervisor de Serviço, ele também atrela as faxinas extraordinárias da Capitania, que é
levar combustível, pegar a viatura para levar alguma coisa para outro lugar, aí eu fui me
atentar nisso aí. Aí na parte, quando eu parei depois do almoço, por volta de meio dia e
meio, quase uma hora, foi quando ele veio falar comigo, o Cb TIAGO, pedindo para
representar contra a minha pessoa e eu estava terminando de fazer a CI, informando os
fatos ocorrido ao Oficial de Serviço.
MPM: Certo. Sargento, então, logo no início do serviço, o senhor deu qual ordem para o
acusado? Qual foi a ordem que o senhor deu?
Ofendido/2º SG GARCIA: Não foi só pra ele, eu dei pra Divisão de Serviço toda. A ordem que
era um identificador no portão pra identificar e o outro identificador, mais a retaguarda,
para fazer a segurança dele, para manter a segurança, em prol do que foi dito nos slides
apresentados quando nós chegamos. Se os dois juntos, atenta quanto a segurança, que
nenhum nem outro faz a segurança deles, né? Então, um mais a retaguarda, eu até falei, se
quiser revezar, pode até revezar, um fica aqui, ah, ali está sol? Tranquilo, vai um pouco mais
pra sombra, mas eu quero um mais a retaguarda para fazer a segurança.
MPM: Certo, e nesse primeiro momento que o senhor, quando o senhor retornou, né, para ali
no Pórtico lá da Capitania? Para ali no Pórtico da Capitania. O senhor verificou que os dois
identificadores estavam juntos no portão é isso?
Ofendido/2º SG GARCIA:Isso.
MPM: Quem eram esses identificadores?
Ofendido/2º SG GARCIA: Cb TIAGO e o Sd NICOLAS.
MPM: Certo. Quando o senhor se aproximou deles o senhor deu alguma outra ordem?
Ofendido/2º SG GARCIA: Sim, desci da viatura e perguntei porque os dois estavam juntos ali.
O TIAGO falou onde eu perguntei (áudio falhou).
MPM: Sargento, o Sr poderia repetir é porque está falhando.
Ofendido/2º SG GARCIA: Aí o TIAGO falou que nenhum nem outro que o serviço é assim.
Quando eu desci eu fui falar com o TIAGO que estão ali presentes, eu desci e falei com ele.
Qual foi a ordem que eu dei? Um lá e outro aqui. Não Sargento, isso aí tá errado. A gente dá
o serviço assim aqui. Não cara, a segurança, você tem que manter a segurança aqui. Uma
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lá, outro aqui. Não, tá errado isso aí. A informação que chegou pra gente é essa. Quando eu
fui falar com o Contramestre e o Oficial de Serviço pra ver se tinham mudado a ordem que eu
tinha dado na passagem de serviço.
MPM: Certo. E aí ele não cumpriu naquele momento que o senhor determinou de cada um
ficar em um lugar?
Ofendido/2º SG GARCIA:Não.
MPM: Aí o senhor foi verificar se havia alterado essa ordem.
Ofendido/2º SG GARCIA: Se teve alguma alteração, isso.
MPM: Ok, aí o senhor verificou que não havia sido alterada a informação.
Ofendido/2º SG GARCIA: Não.
MPM: O senhor retornou então novamente lá para o portão e o Sr deu alguma outra
ordem?
Ofendido/2º SG GARCIA:Sim, falei pra ele cumprir o que eu tinha falado, para fazer a
segurança, eu queria um na segurança e o outro para identificar, eu não queria os dois
juntos não, aí começou retrucar falar que não, que estava errado. Foi onde eu recebi uma
nova ordem pelo rádio, aí eu tive que me assentar ali do momento, eu fui levar o combustível
lá para a lancha que o Comandante ia sair.
MPM: Certo, nesse momento aí ele permaneceu ainda onde ele estava o que que aconteceu?
Ofendido/2º SG GARCIA:Permaneceu, ficou no mesmo lugar.
MPM: O senhor tinha dado ordem direta para ele, assim, olha o senhor tem que recuar, isso?
Qual era a sua ordem?
Ofendido/2º SG GARCIA: Não, eu dei a ordem direto para ele.
MPM: Certo, qual foi a ordem?
Ofendido/2º SG GARCIA:Eu falei com ele duas vezes. Eu falei diretamente com ele. Eu não
falei em nenhum momento com o soldado, por quê? Porque eu ia passar por cima da
autoridade dele.
MPM: Certo, então o senhor...
Ofendido/2º SG GARCIA:Ele é o mais antigo ali, daquele momento ali.
MPM: Aí o senhor falou diretamente com ele e deu a ordem para ele ficar em que posição?
Ofendido/2º SG GARCIA: Ou ele ficasse debaixo do coqueiro ou o soldado ficasse. Só queria
que um ficasse lá e o outro ficasse no portão, não que os dois ficassem juntos.
MPM: E aí ele retrucou que não, não iria cumprir foi isso?
Ofendido/2º SG GARCIA: Isso, ele falou que não marcava.
MPM: Que não marcava, isso, não marcava significa que não ia cumprir é isso?
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ofendido/2º SG GARCIA: O que dá pra entender é isso, né?
MPM: E aí ele permaneceu onde estava?
Ofendido/2º SG GARCIA:Sim.
MPM: O senhor sabe onde ele estava? O senhor pode, o senhor se recorda?
Ofendido/2º SG GARCIA:No portão. No portão, debaixo da Marquise, bem na entrada.
MPM: Entendi. O senhor sabe se mais alguém presenciou esses fatos?
Ofendido/2º SG GARCIA:O Sd NICOLAS que estava ali perto.
MPM: Certo, ok, satisfeito, sem mais perguntas, excelência.
(...)
Defesa/DPU: Sargento Garcia, para que o a gente compreenda melhor a situação, o senhor
identificou algum risco orgânico naquilo que estava ocorrendo?
Ofendido/2º SG GARCIA: Sim, pois, lá são duas abas de portões, uma que fica totalmente
aberta, e uma que fica fechada. Então uma fica totalmente aberta, porque vou lá ao público
entrar diretamente. Se os dois portões ficassem abertos, fechados não ocorria risco nenhum à
segurança.
Defesa/DPU: Então, o senhor recordaria o Cb TIAGO, ele era o identificador 1 ou o 2?
Ofendido/2º SG GARCIA: Isso eu não me lembro, não consigo lembrar.
Defesa/DPU: O senhor acabou de mencionar que era para ficar um na frente e outro mais
na retaguarda. O soldado que estava lá, ele obedeceu, ele foi para a retaguarda?
Ofendido/2º SG GARCIA:Eu passei a ordem para o TIAGO, por esse cabo.
Defesa/DPU: Bem, o senhor já mencionou a questão do risco orgânico, eu perguntaria como
ele supostamente teria desobedecido? O senhor providenciou a substituição do Cb TIAGO?
Ofendido/2º SG GARCIA: Não, porque no momento eu tive que sair rápido para resolver
outros problemas.
Defesa/DPU: O senhor levou o fato ao conhecimento dos superiores lá do destacamento?
Ofendido/2º SG GARCIA:Sim senhor.
Defesa/DPU: E recebeu alguma orientação?
Ofendido/2º SG GARCIA:Eu fiz uma, uma Comunicação Interna relatando os fatos ao
Oficial de Serviço do dia.
Defesa/DPU: E soube algum desdobramento ou andamento disso?
Ofendido/2º SG GARCIA:Foi encaminhado para o Batalhão de Operações de Ribeirinhas.
Defesa/DPU: Aqui no seu depoimento no IPM, o senhor menciona a questão da palestra.
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ofendido/2º SG GARCIA: Sim.
Defesa/DPU: O senhor se recorda se todos os militares estavam presentes a essa palestra
(sobre o PSO - Plano de Segurança Orgânica)?
Ofendido/2º SG GARCIA:Sim, porque eu fui o último a chegar com o comboio. Depois que
nós chegamos, todos foram para a palestra. Não ficou ninguém de fora.
Defesa/DPU: Sofreu alguma chamada, alguma coisa do tipo?
Ofendido/2º SG GARCIA:O mais antigo, eu não. O mais antigo fez. Conferiu, computou todo
mundo lá.
Defesa/DPU: Quem era o mais antigo?
Ofendido/2º SG GARCIA: Hoje é suboficial MARCOS. Na época ele era primeiro sargento.
Defesa/DPU: Obrigado, estou satisfeito, excelência.
(...)
JUÍZA: O conselho tem alguma pergunta a fazer ou ofendido?
Membro do Conselho: Excelência, Capitão de Corveta do quadro técnico RODOLFO.
(...)
Membro do Conselho/CC RODOLFO: A primeira é confirmar se realmente houve essa
palestra e se essa palestra foi realizada de que forma? Através de slides? Como é que foi isso?
Ofendido/2º SG GARCIA: Com licença Comandante, Sargento Garcia permissão. Essa
palestra foi feita por slide, foi feito por dois oficiais, suboficiais, o suboficial da Segunda
Sessão e o suboficial da Segurança Orgânica.
Membro do Conselho/CC RODOLFO: E seria quem? Você recorda o nome?
Ofendido/2º SG GARCIA: O suboficial, o primeiro que é do 20, esqueci o nome dele, o
suboficial que está até hoje no, aí também para ser ouvido, é o que é da Segurança Orgânica,
ele estava até de serviço no dia também.
Membro do Conselho/CC RODOLFO: Entendi. E nessa palestra tinha a posição exata de
onde as sentinelas deveriam ficar?
Ofendido/2º SG GARCIA: Tinha, sim senhor.
(...)
Membro do Conselho/CT AYRTON: Capitão-Tenente do Quarto Complementar de Tenente da
Marinha AYRTON.
(...)
Membro do Conselho/CT AYRTON: Sargento, existe alguma ordem interna que regesse o
serviço e também até mesmo a parte de segurança orgânica e que mencionasse essa questão
das posições em que os militares deveriam ficar?
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ofendido/2º SG GARCIA: Eu não me recordo, Capitão. Eu não me recordo. Eu me recordo
mais do slide da palestra, foi quando eu fiz a representação ao Oficial de Serviço eu tirei a
cópia do slide e entreguei, não se chegou até vocês também, mas eu tirei uma cópia do slide
assinada pelo Oficial de Segurança Orgânica e mandei na CP mostrando a posição correta
onde os militares tinham que estar.
(...); (Grifos nossos.)
- Inquirição da testemunha durante a Ação Penal Militar, SO-CA RRM
MARLOS ANTÔNIO DE LIMA (Evento 66, vídeos 4 e 5, da APM):
(...)
MPM: O senhor era, na data dos fatos, o Supervisor de Segurança Orgânica da CFT?
Testemunha/SO DE LIMA: Sim, eu era Supervisor de Segurança Orgânica da Capitania
Fluvial de Tabatinga.
MPM: Certo, no dia dos fatos, o senhor estava tirando serviço de adjunto? No dia 4 de maio
de 2021?
Testemunha/SO DE LIMA: Sim, eu era o Adjunto do Serviço e Oficial de Serviço o Ten
LUCIVAN.
MPM: Certo, o senhor acompanhou ali o momento em que o Supervisor de Serviço, ele deu a
ordem para os identificadores de qual posição eles deveriam permanecer?
Testemunha/SO DE LIMA: Não, não acompanhei esse fato (trecho incompreensível) tive que
sair para fazer ronda nos nossos postos fora da Capitania, (trecho incompreensível) Vila
Naval. Ao chegar a bordo eu me deparei (trecho incompreensível).
MPM: Certo, o senhor chegou a ministrar alguma palestra sobre, logo no início, para os
militares que estavam chegando ali na Capitania, né? Sobre os procedimentos e localização
de identificadores ali no portão?
Testemunha/SO DE LIMA: Sim, é atribuição do Supervisor de Segurança Orgânica, como
(trecho incompreensível) orgânica toda ação, mesmo ela já conhecida é parte da palestra, é
um adestramento porque tudo vai se renovando.
MPM: Excelência, é porque ficou um pouquinho truncado, eu acho, não deu para entender
muito bem as falas. O senhor poderia falar um pouquinho mais pausado?
Testemunha/SO DE LIMA: Sim, repito senhora. É dever do Supervisor de Segurança
Orgânica ou do Oficial de Segurança Orgânica, toda guarnição que chega a Capitania
Fluvial de Tabatinga, passar por uma palestra, um adestramento. E no caso, eu ministro o
adestramento.
MPM: Certo, nessa palestra, o senhor mostrou qual era a posição que os identificadores
deveriam ficar ali no portão?
Testemunha/SO DE LIMA: Sim, tem um croqui (trecho incompreensível) que demostra a
posição de cada militar durante o dia e durante a noite.
MPM: Qual era essa posição? Como era?
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha/SO DE LIMA: O que acontece (trecho incompreensível) um no portão e outro
mais afastado próximo ao gerador, que é o que nós chamamos dar cobertura.
JUÍZA: SO MARLOS a sua resposta ficou truncada agora, o senhor pode repetir por favor?
Testemunha/SO DE LIMA: Sim com certeza, em relação aos identificadores, um fica
próximo ao portão para fazer a identificação propriamente dita dentro da capitania cultural
de Tabatinga, e outro fica recuado próximo ao gerador, mantendo uma certa distância para
poder fazer a cobertura caso haja alguma necessidade.
MPM: Os identificadores, então, não podem permanecer juntos, ao lado, um do outro?
Testemunha/SO DE LIMA: (trecho incompreensível), né? Porque, imagine a senhora tendo
dois identificadores, um ao lado do outro, aí, tem um grupo de cinco, seis elementos (trecho
incompreensível) e ninguém vai ser a cobertura de ninguém, por isso (trecho incompreensível)
um se manter afastado do outro.
MPM: E essa era a regra de posicionamento ali que era seguida? Era a ordem que era dada
em todos os serviços?
Testemunha/SO DE LIMA: Essa é o formato do procedimento.
(...)
Defesa/DPU: A testemunha mencionou então que foi um dos palestrantes?
Testemunha/SO DE LIMA: Sim, eu fui palestrante.
Defesa/DPU: Essa palestra é uma palestra padrão?
Testemunha/SO DE LIMA: Uma palestra padrão, dada no auditório da Capitania Fluvial de
Tabatinga.
Defesa/DPU: Ela já, os slides já estavam prontos quando o senhor chegou?
Testemunha/SO DE LIMA: (trecho incompreensível).
Defesa/DPU: Eu não compreendi. O senhor poderia responder novamente de maneira mais
pausada, com calma para ver se a gente consegue compreender.
Testemunha/SO DE LIMA: Sim, senhor. Os slides eles ficam à disposição do oficial de
segurança orgânica, assim como o supervisor de segurança orgânica.
Defesa/DPU: Ou seja, a palestra ela já estava pronta?
Testemunha/SO DE LIMA: Sim, sim senhor. É um procedimento padrão.
Defesa/DPU: O Sr sabe se o Cb TIAGO assistiu essa palestra?
Testemunha/SO DE LIMA: Ele, o Cb TIAGO, no momento não me recordo. Porque como ele
era o motorista da viatura e eu não me recordo se ele estava no auditório. Eu recebi o pronto
que todos estavam no auditório, porém eu não conhecia o cabo (trecho incompreensível)
TIAGO exatamente, mas eu recebi o pronto que todos estavam no auditório.
Defesa/DPU: Então foi feito uma relação dos presentes no auditório como foi essa
conferência?
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha/SO DE LIMA: Não senhor. Não foi feito uma relação dos presentes no auditório.
Mais antigo né, (trecho incompreensível) eu me reporto ao mais antigo, todos presentes, ele
me dá o afirmativo e aí começa a palestra.
(...)
Membro do Conselho/CC RODOLFO: Eu gostaria de perguntar ao SO DE LIMA, neste caso,
quem define, quem definia, no caso, a posição de cada militar durante ali o quarto de serviço?
Era o oficial de segurança orgânica da CFT? Ou era o supervisor? Quem revisava essa
definição?
Testemunha/SO DE LIMA: Essa definição ela já era determinada entre palestra e o supervisor
do grupamento de fuzileiros navais (Trecho Incompreensível) a maneira com que ela tivesse
essa continuidade (Trecho Incompreensível) a palestra todo o serviço dizendo a obrigação de
cada militar e o seu compromisso.
Membro do Conselho/CC RODOLFO: Eu entendi, me corrija se eu estiver enganado, que
então você não sabe qual seria a posição correta do Cabo TIAGO nesse dia?
Testemunha/SO DE LIMA: Não, a posição correta dele pode ser que já pré-determinada
durante a palestra, a posição do identificador 1 e do identificador 2 (Trecho Incompreensível)
posição. Ele já sabe que tem a posição, um vai identificar e o outro vai ficar na retaguarda, a
famosa cobertura.
(...)
MPM: Em relação aqui a última resposta que foi dada pela testemunha, então a atribuição
de supervisionar a posição dos identificadores cabia realmente ao Supervisor de Serviço, é
isso?
Testemunha/SO DE LIMA: Supervisor do Fuzileiro Naval, ele tem por essa obrigação, ele vê
o posicionamento dos seus militares tanto na Capitania Fluvial de Tabatinga como externa
na Vila Naval.
(...); (Grifos nossos.)
- Inquirição da testemunha durante a Ação Penal Militar, Cb FN-EF CARLOS
AUGUSTO TEIXEIRA DE LIMA (Evento 66, vídeo 6, da APM):
(...)
MPM: No dia 4 de maio de 2021 o senhor estava de serviço na Capitania Fluvial de
Tabatinga?
Testemunha/Cb AUGUSTO: Sim.
MPM: Durante a passagem de serviço o senhor presenciou o Sargento GARCIA dando
ordem de como deveriam ficar os identificadores no portão?
Testemunha/Cb AUGUSTO: Sim, não lembro bem as palavras, mas sim.
MPM: E qual foi a ordem que o senhor lembra, se o senhor se recorda?
Testemunha/Cb AUGUSTO: Não lembro.
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Não, mas o senhor recorda que ele deu ordem sobre a posição dos identificadores,
certo?
Testemunha/Cb AUGUSTO: Sim, sim.
MPM: O senhor lembra qual era a posição que eles deveriam ficar? Eram juntos ou
separados?
Testemunha/Cb AUGUSTO: Não me recordo, não me recordo, faz bastante tempo já.
MPM: É, o senhor já tinha tirado outros serviços ali?
Testemunha/Cb AUGUSTO: Sim senhora.
MPM: O senhor sabe me dizer qual era a regra para localização, para posicionamento dos
identificadores no portão?
Testemunha/Cb AUGUSTO: Dependia do Supervisor de Serviço.
MPM: Certo. O senhor chegou a assistir a alguma palestra sobre esse tema de qual era a
posição que os identificadores deveriam ficar?
Testemunha/Cb AUGUSTO: Existia uma palestra de Segurança Orgânica, agora, se tinha
nessa palestra as posições corretamente eu não me recordo.
MPM: O senhor chegou a tirar algum serviço de identificador?
Testemunha/Cb AUGUSTO: Sim, senhora.
MPM: Como era esse serviço?
Testemunha/Cb AUGUSTO: Então, como eu disse na pergunta anterior, dependia muito do
Supervisor que estava de serviço no dia, alguns autorizavam a ficar os dois identificadores
junto, outros queriam separado.
MPM: Nesse dia o senhor chegou a observar como estavam os identificadores?
Testemunha/Cb AUGUSTO: Sim.
MPM: Qual era a posição deles?
Testemunha/Cb AUGUSTO: Estava um mais no portão e o outro um pouco mais afastado a
retaguarda.
MPM: Certo, qual foi esse momento que o senhor identificou? O senhor sabe recordar?
Manhã? Tarde? Noite? Quando o senhor observou?
Testemunha/Cb AUGUSTO: Sim, foi quando eu rendi o serviço. Foi passado para ficar nessa
posição.
MPM: Certo, o senhor se recorda quem eram os identificadores nesse dia?
Testemunha/Cb AUGUSTO: Não, não, não. Só lembro do TIAGO e do, do cabo TIAGO e do
soldado NICOLAS porque eles estão envolvidos nesse, nesse processo.
MPM: Mas o senhor se acorda deles nesse dia?
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha/Cb AUGUSTO: Sim, senhora.
MPM: Como identificadores?
Testemunha/Cb AUGUSTO: Sim, senhora. Eles estavam de identificadores.
MPM: Certo, e aí o senhor sabe me dizer quem é que estava mais à frente, mais à retaguarda?
O senhor falou que visualizou isso?
Testemunha/Cb AUGUSTO: Não, visualizei no meu horário de serviço. No meu horário de
serviço foi dito para ficar um mais à frente, outro à retaguarda. Porque parece que nesse dia,
nesse dia eles, o cabo TIAGO e o soldado NICOLAS renderam o serviço primeiro. Então quem
fica descansando fica em outro local e não observa o serviço.
MPM: Ah, então o senhor não observou eles. O senhor está se referindo que um estava mais
à frente atrás e outro o serviço que o senhor tirou, é isso?
Testemunha/Cb AUGUSTO: No dia, não, nesse mesmo dia, foi passado para mim que o
serviço deveria ser dessa forma, quando eu fui render o serviço. O sargento GARCIA passou
alguma coisa na rendição do serviço sobre essas posições, mas eu não lembro ao certo as
palavras que ele utilizou.
MPM: Ok, mas isso que eu lhe perguntei anteriormente, se o senhor tinha observado qual
era a posição né, é o senhor está se referindo a posição que estava o cabo TIAGO e o
soldado NICOLAS ou não?
Testemunha/Cb AUGUSTO: Não, não, estou me referindo ao meu horário quando eu estava
no serviço.
MPM: Ah ok, entendi ok, satisfeita excelência, sem mais perguntas.
(...); (Grifos nossos.)
- Inquirição da testemunha durante a Ação Penal Militar, SD-FN FRANCISCO
NICOLAS LOPES DA SILVEIRA (Evento 99, vídeo 2, da APM):
(...)
MPM: O senhor estava de serviço no dia 4 de maio de 2021 na Capitania Fluvial de
Tabatinga?
Testemunha/Sd NICOLAS: Sim.
MPM: Qual era o serviço que o senhor estava tirando?
Testemunha/Sd NICOLAS: Era serviço de identificador no Pórtico da Capitania.
MPM: Certo, é durante a passagem né de serviço ali, nas orientações, o Sargento GARCIA ele
passou alguma orientação ou alguma ordem de como os senhores, o senhor deveria ficar, em
que posição, em que posição os identificadores deveriam ficar?
Testemunha/Sd NICOLAS: Não me recordo.
MPM: O senhor não se recorda se ele deu uma ordem sobre a posição que o senhor deveria
ficar?
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha/Sd NICOLAS: É, eu lembro que ele ressaltou algumas coisas que a gente deveria
fazer durante o serviço, mas não me recordo, já faz muito tempo, não me recordo.
MPM: Nesse dia o senhor estava tirando serviço de identificador junto com o cabo, o então
cabo TIAGO?
Testemunha/Sd NICOLAS: Sim, estava.
MPM: Qual era a posição dos senhores ali no portão, o senhor se recorda?
Testemunha/Sd NICOLAS: É, eu estava de um lado do portão e ele estava do outro na
entrada da Capitania.
MPM: Certo, os senhores então não estavam um na frente e um mais a retaguarda, os
senhores estavam assim ou não?
Testemunha/Sd NICOLAS: Não.
MPM: Os senhores estavam próximos?
Testemunha/Sd NICOLAS: Sim, eu estava de um lado e ele estava do outro.
MPM: Certo. O senhor viu quando o Sargento GARCIA ele retornou ali no portão e deu
alguma ordem para o então Cabo TIAGO?
Testemunha/Sd NICOLAS: É, eu vi quando o Sargento GARCIA chegou e interpelou ele, daí
depois disso não vi mais nada porque eu estava na posição de identificador 1 e estava de
costas para a cena, não consegui identificar o teor da conversa deles não.
MPM: Mas o senhor viu então o momento em que o Sargento Garcia chegou e foi conversar
com o então Cabo TIAGO? O senhor presenciou isso?
Testemunha/Sd NICOLAS: Sim.
MPM: O senhor chegou a ouvir o que foi que ele falou?
Testemunha/Sd NICOLAS: Não, não deu para ouvir.
MPM: O senhor permaneceu ali no portão depois que o Sargento GARCIA ele saiu, se retirou,
conversou ali com o Cabo TIAGO, ele se retirou, qual foi a posição que o então Cabo TIAGO
ficou?
Testemunha/Sd NICOLAS: Ele ficou na mesma posição que estava, um pouco mais atrás, só.
Eu estava na minha posição de identificador 1, de costas para a Capitania e de frente para a
rua.
MPM: Certo. O senhor não alterou sua posição?
Testemunha/Sd NICOLAS: Não.
MPM: E ele?
Testemunha/Sd NICOLAS: Ele ficou só um pouco na retaguarda, só isso.
MPM: Certo, o senhor viu quando o Sargento GARCIA retornou mais uma vez ali para falar
com o então Cabo TIAGO? Uma segunda vez, o senhor verificou isso aí?
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha/Sd NICOLAS: Não.
(...). (Grifos nossos.)
Embora todos os depoimentos do ofendido e das demais testemunhas supra, seja
na fase de IPM, seja no âmbito processual, estejam incriminando o acusado nesse caso, este
réu, ainda assim, negou, durante seu interrogatório, a ocorrência dos fatos, bem como negou
que houvesse recebido qualquer ordem de seu superior hierárquico, como também alegou em
sua defesa que esse processo in tela, instaurado contra si, é fruto de uma perseguição interna
de seu Comandante, o que não restou devidamente comprovado, pelo que se apurou nos
autos, data venia (Evento 103, vídeos 1 a 4, da APM).
Pelo contrário, insta esclarecer que o então militar, ora acusado, foi excluído do
Serviço Ativo da Marinha e desligado de suas funções na caserna por decisão proferida em
Conselho de Disciplina, a que ele foi submetido, com fulcro no art. 2º, inciso I, alíneas “a”,
“b” e “c”, do Decreto nº 71.500, de 5 de dezembro de 1972, porque “afrontou os preceitos da
Ética Militar, pois se espera que o militar paute sua conduta moral e profissional de forma
irrepreensível e mantenha, em todas as circunstâncias da vida castrense, a disciplina e o
respeito à hierarquia, já que reflete no seu desempenho perante a instituição e no grau de
respeito que lhe é devido, e estes foram claramente afetados” (Evento 60, docs. 1 e 2, da
APM).
Além do mais, não existe uma prova sequer nos autos, minimamente aceitável,
dando conta de que o superior hierárquico do acusado inventou todos esses fatos delituosos,
ora examinados, só para incriminá-lo. Como também não há nenhum elemento probatório em
condições de demonstrar que o Comandante da Unidade estava perseguindo o acusado,
conforme esse infrator declarou em seu interrogatório.
Desse modo, com base nas provas documentais anexadas ao IPM e nos
depoimentos das testemunhas durante a Ação Penal, não há dúvidas de que foi amplamente
comprovada a autoria, a materialidade e a culpabilidade do apelado no crime a ele imputado
na denúncia.
É dizer que o conjunto probatório é robusto, indene de dúvidas, consistindo em
documentos, registros oficiais e depoimentos de testemunhas que, de forma coesa, oferecem
subsídios suficientes para a conclusão do delito imputado ao réu e para a condenação dele.
O fato é que a defesa do apelado não trouxe nenhum elemento probatório
relevante que pudesse inocentar o acusado ou corroborar sua versão sobre o crime a ele
atribuído.
Ao contrário, limitou-se a questionar nulidades processuais na vã tentativa de
isentar o acusado do crime que praticou, as quais devem ser afastadas, sem qualquer impacto
no lastro probatório mínimo que confirma a culpabilidade dele nesse caso.
A recusa em obedecer ordem de superior sobre assunto ou matéria de serviço,
no âmbito militar, durante o serviço, não constitui uma infração disciplinar, como entendeu o
Juízo a quo na sentença absolutória, mas sim um ataque direto à hierarquia e à disciplina –
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

princípios fundamentais das Forças Armadas. O dolo do apelado é evidente, posto que ele
optou deliberadamente por desobedecer ordem de superior, violando, com clareza solar, os
preceitos estabelecidos no art. 163 do CPM.
Portanto, considerando o conjunto probatório robusto, a patente violação dos
princípios basilares que regem a atuação das Forças Armadas por parte do acusado e,
consequentemente, as atribuições inerentes aos militares, bem como a evidente intenção
dolosa dele em se recusar a obedecer ordens diretas de seu superior hierárquico, torna-se
imprescindível que a decisão de primeiro grau seja reformada, com a devida aplicação
das sanções penais cabíveis àquele réu, em estrita conformidade com a legislação penal.
Assim, não há que se falar em aplicação do princípio da imediatidade como
fundamento para a manutenção da absolvição, nos termos sustentados pela DPU. Ao revés, o
recurso do MPM deve ser provido na íntegra, com a consequente reforma da sentença para
condenar esse acusado.
Até porque, sabe-se que esse princípio – como todos os demais princípios,
direitos e garantias – não é absoluto, segundo já decidiu o próprio STF em várias
oportunidades, tampouco deve ser interpretado isoladamente, mas sim conciliado com outros
institutos jurídicos e outros meios de provas, conforme foi feito no caso sub examine.
De mais a mais, data vênia, observou-se que o juízo a quo levou em
consideração para proferir a absolvição nesse caso, o depoimento do acusado, quando assim
consignou na sentença: “O próprio réu argumentou sobre a veracidade dos fatos, afirmando
que caso fossem verdadeiros, ele deveria ter recebido voz de prisão e ter sido preso em
flagrante diante da suposta desobediência”.
Sobre esse argumento constante da sentença absolutória, torna-se imperioso
lembrar que deve-se mensurar com reservas as declarações do infrator, até porque a
legislação dá a ele a prerrogativa da autodefesa, conferindo-lhe, por conta disso, o direito de
não falar a verdade, de ficar calado, de não produzir provas contra si mesmo e, até mesmo, de
mentir para se proteger.
No caso dos autos, a alegação supra feita pelo acusado, a qual foi encampada
pelo juízo de origem na sentença absolutória, de que se tivesse praticado o crime de recusa
de obediência, ele deveria ter sido preso em flagrante, não merece a menor consideração,
data venia.
Primeiro, porque o delito de recusa de obediência é um crime formal,
consumando-se com o simples descumprimento da ordem recebida, independentemente de
resultado naturalístico, muito menos de prisão em flagrante e, segundo, não é porque o
transgressor deixou de ser preso em flagrante que as investigações contra ele deverão ser
arquivadas ou que o crime por ele praticado será extinto, permissa venia.
Por isso, entendemos que nem sempre deve-se levar em consideração as
declarações do acusado como se fosse uma verdade absoluta, visto que ele pode estar
faltando com a verdade para tentar se esquivar das acusações que pesam contra ele.
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma, não é o caso de se aplicar o princípio do in dubio pro reo
neste caso, concessa venia, pois o caderno probatório presente nos autos é suficiente para
afastar qualquer dúvida razoável sobre a existência do fato e a autoria do crime.
Além do mais, é cediço que esse princípio acima costuma ser aplicado somente
em situações de incertezas quanto à materialidade ou à autoria, o que não ocorre na vertente
quaestio, uma vez que as provas contra o acusado são claras, robustas e consistentes.
Consoante ensinamento do ilustre professor Enio Luiz Rossetto
4 acerca do
delito tipificado no art. 163 do CPM:
O verbo-núcleo recusar designa refutar, rejeitar, não aceitar ou não cumprir a ordem do
superior. O crime é omissivo. É um não fazer o que deveria ser feito. A omissão, por vezes, é
acompanhada de manifestações verbais ou gestos para assinalar a recusa. (...) O militar que
não obedecer a ordem do superior sobre o assunto ou matéria de serviço dada com base em
regulamento militar incorre na modalidade do crime da 1ª parte do art. 163. (Grifos nossos.)
Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte,
conforme demonstram os seguintes julgados:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
RECUSA
DE
OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ORDEM
SUPERIOR RELACIONADA A MATÉRIA DE SERVIÇO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
REO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO
RECONHECIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
APELO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
Configura-se a figura típica descrita no art. 163 do Código Penal Militar pela desobediência
de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever
legal, regulamentar ou de instrução. Basta, portanto, a comprovação de que o militar
efetivamente deixou de obedecer à ordem do seu superior, fato que restou devidamente
comprovado nos presentes autos, pois todos os depoimentos testemunhais são harmônicos e
convergentes em demonstrar o cometimento do crime, tornando inviável a aplicação do
Postulado in dubio pro reo. O reconhecimento de situação de inexigibilidade de conduta
diversa deve ser demonstrado pela Defesa com provas idôneas e contundentes, aptas a
caracterizar que a situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente tenha
condições de discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo, optando, então, pelo que lhe
parece mais importante, o que não restou devidamente demonstrado nos autos. Estando
tipificada a prática delituosa do art. 163 do Código Penal Militar e considerando que a
conduta descrita nos presentes autos goza de relevância penal, porquanto viola diretamente
os pilares da hierarquia e da disciplina castrenses, não é possível a desclassificação da
conduta para infração disciplinar. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade. (STM. Apelação nº 7000201-79.2020.7.00.0000. Ministro Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 18/6/2020); (Grifos nossos.)
...........................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONFLITO ENTRE
CRIME MILITAR E TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. SEARAS DISTINTAS. PUNIÇÃO
DISCIPLINAR.
MAUS
ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A conduta de subordinado
que, de maneira livre e consciente, se recusa a atender ordem legal exequível emanada de
autoridade competente, criando evidente e inaceitável conflito com superior hierárquico,
resultando na quebra flagrante da devida disciplina castrense, perfaz o delito previsto no art.
163 do Código Penal Militar (CPM). 2. O crime militar de recusa de obediência não se
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confunde com a transgressão inserida do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER).
O CPM prevê e pune, como crime, a conduta omissiva ou comissiva de se recusar a
obedecer a ordem de superior. Por sua vez, o RDAER capitula, no rol de suas infrações
administrativas, a conduta omissiva ‘deixar de cumprir’. 3. O delito de recusa de obediência
tutela a estrutura militar alicerçada nos Princípios da Hierarquia e da Disciplina e,
inclusive a própria regularidade das instituições militares. Logo, preenchido o requisito da
tipicidade material do delito, não há margem para restringir a conduta à seara disciplinar. 4.
A punição por transgressão disciplinar punida anterior, imposta no âmbito da Administração
Militar, sendo desconexa com o fato apurado em IPM ou APM, não perfaz mau antecedente
para fins de fixação de pena-base. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão
unânime. (STM. Apelação nº 7001015-62.2018.7.00.0000. Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 7/8/2019). (Grifos nossos.)
Como visto acima, a aplicação do princípio in dubio pro reo na sentença
absolutória in tela contraria a sólida base probatória anexada ao processo contra o acusado,
motivo pelo qual a decisão de primeiro grau deve ser reformada para condená-lo.
Cumpre mencionar, ainda, que a DPU alega a prática de lawfare, ou seja, o uso
indevido do aparato jurídico para fins de perseguição pessoal.
Entretanto, a exemplo das outras teses, tal alegação não encontra qualquer
respaldo nos autos. Para que essa tese defensiva se sustentasse no caso sub examine, seria
necessário demonstrar, de forma clara e inequívoca, que a legislação pertinente a esse fato
teria sido manobrada, intencionalmente, para prejudicar o apelado nesse caso, por meio de
acusações infundadas, visando minar sua reputação. No entanto, não há elementos nos autos
que evidenciem tais práticas, o que enfraquece a alegação da DPU.
Portanto, a tese de lawfare não pode ser considerada na vertente quaestio,
concessa venia, tendo em vista que a defesa não conseguiu comprovar, ainda que
minimamente razoável, que a acusação se pautou em abuso do aparato legal para prejudicar o
réu.
Por fim, embora não possam ser considerados com maus antecedentes,
porque ainda não transitaram em julgado, vale a pena informar que o ora apelado figura
também como réu em outras duas Apelações, atualmente, em trâmite nesta Corte Castrense,
por ter praticado fatos delitivos similares a esse em colação. A primeira Apelação nº
7000898-95.2023.7.00.0000 está sob a relatoria do Ministro Alte Esq LEONARDO
PUNTEL. A segunda Apelação nº 7000102-69.2022.7.12.0012 está sob a relatoria do
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Assim, como a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas
nos autos, responsabilizar penalmente o ora acusado é medida que se impõe e, na ausência de
qualquer excludente de culpabilidade ou de ilicitude, é imperioso que a sentença a quo seja
reformada, com a consequente condenação desse réu, aplicando-se as sanções previstas no
art. 163 do CPM, por ter se recusado a obedecer ordens de seu superior hierárquico.
Diante das razões expostas, e em resguardo ao princípio constitucional da
individualização da pena, passo à análise da dosimetria penal.
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na primeira fase do sistema trifásico, analisadas as circunstâncias previstas no
art. 69 do CPM, verifica-se que o réu é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e
boa conduta social, estando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dessa forma,
aplico a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de detenção.
Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, por isso a pena
intermediária deve ser mantida no mesmo quantum da pena-base.
Por fim, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, fixo a
pena definitiva em 1 (um) ano de detenção.
Tendo em vista que o apelado não sustenta mais a condição de militar da ativa –
e que a lei penal nesse caso deve retroagir para beneficiar o réu –, concedo-lhe o benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com fundamento na antiga
redação do art. 84 do CPM, combinado com o art. 606 do CPPM, sujeito ao cumprimento
das condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, além da obrigatoriedade
de comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução.
A realização da audiência admonitória deverá ficar a cargo do Juízo da
Auditoria da 12ª CJM, conforme disposto no art. 611 do CPPM.
Por fim, fixo o regime prisional inicialmente aberto para o eventual
cumprimento da pena, conforme estabelecido no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum, combinado com o art. 110 da Lei nº 7.210/1984, garantindo-se também ao apelado o
direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares, suscitadas pela
defesa, de inconstitucionalidade da Apelação ministerial e de inconstitucionalidade da
condenação lastreada em provas do inquérito, de conhecer e de dar provimento ao presente
recurso de Apelação, interposto pelo MPM, para reformar a sentença a quo e condenar o ex-
Cb FN TIAGO SILVA DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de detenção, pela prática do
delito previsto no art. 163 do CPM, com o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
fixando-se o regime prisional inicialmente aberto para o eventual cumprimento da pena e o
direito de recorrer em liberdade, observados os termos estabelecidos no presente Decisum.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374778v7 e do código CRC c827b4d9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 01/10/2025, às 19:02:55
1. Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma
da lei;
2. Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. § 1º - São princípios
institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
3. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único - 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020. p. 163.
4. ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado: Parte Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p.
519-522.
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374778.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000088-85.2022.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: TIAGO SILVA DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar apresentada pela Defensoria Pública da União (DPU), de inconstitucionalidade da
apelação do Ministério Público Militar, por manifesta ausência de fundamento legal, nos
termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Odilson Sampaio Benzi.
Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, deixei de conhecer
da preliminar de inconstitucionalidade da condenação lastreada exclusivamente nas provas
constantes no IPM, por estar imbrincada ao mérito, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM.
No mérito, votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para dar
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar para reformar a
sentença absolutória e condenar o ex-Cabo da Marinha Tiago Silva dos Santos à pena de
1 (um) ano de detenção, como incurso no crime previsto no art. 163, caput, do CPM, com o
direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto para o
eventual cumprimento da pena e o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto
proferido pelo Relator, Ministro Odilson Sampaio Benzi.
1. Preliminares
1.1. Inconstitucionalidade da apelação do Ministério Público em face de
sentença absolutória após a EC 45/04.
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União (DPU), preliminarmente,
requer o não conhecimento do recurso de apelação, sob o argumento de que, após a
promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, seria inconstitucional a
previsão legal que autoriza o Ministério Público a apelar de sentença absolutória, a fim de
reformá-la para condenar o acusado ou agravar-lhe a condenação já imposta (processo
7000088-85.2022.7.12.0012/AM, evento 153, CONTRAZAP1)
Inicialmente, verifica-se que o CPPM prevê as seguintes hipóteses de
cabimento de recurso para o caso em exame, vejamos:
Art. 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes interpor os
seguintes recursos:
a) recurso em sentido estrito;
b) apelação.
Art. 526. Cabe apelação:
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374982.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;
b) de sentença definitiva ou com força de definitiva, nos casos não previstos no capítulo
anterior.
Observa-se, dessa forma, que não há que se falar em inconstitucionalidade em
seu termo técnico, uma vez que os referidos dispositivos são anteriores à Constituição
Federal de 1988 e o juízo que deve ser realizado é o de compatibilidade constitucional, a fim
de se aferir a recepção ou a revogação (não recepção) da norma.
Sabe-se que os Códigos Penal Militar e Processual Penal Militar foram quase
totalmente recepcionados pela Constituição Federal e encontram-se em plena vigência,
sendo, em essência, materialmente compatíveis com a Carta Magna.
E quanto aos mencionados dispositivos processuais, vê-se que estão em pleno
vigor e sendo aplicados há mais de trinta anos após a promulgação da Constituição Federal de
1988, não havendo dúvida quanto à sua recepção, nem mesmo após a promulgação da
Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004.
Assim, é inconcebível que, em tese, preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, não se assegure à parte sucumbente a aplicação do princípio do duplo grau
de jurisdição, previsto no art. 510 do CPPM, ainda que seja em desfavor do réu.
Não se pode esquecer, também, que a legislação processual penal militar é
distinta da legislação comum em muitos aspectos - como aqui julgamos todos os dias - e é
especial em razão dos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina, porém, nesse
ponto, sequer difere do Processo Penal comum:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias
I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;
II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos
não previstos no Capítulo anterior;
Logo, conforme se verifica, da mesma forma do CPPM, caberá apelação das
sentenças definitivas de condenação ou de absolvição na Justiça comum.
Certo é que um recurso previsto na lei só pode ser restringido por outra lei e não
suprimido por entendimento jurisprudencial, pois compete privativamente à União, por meio
do Congresso Nacional, legislar sobre direito processual, nos termos do art. 22 da
Constituição Federal.
Assim, não parece razoável concluir, a partir de uma interpretação literal dos
arts. 510 e 526 do CPPM, que o Ministério Público Militar não teria legitimidade para
interpor recurso de apelação contra a sentença absolutória.
Com efeito, a paridade de armas entre os sujeitos processuais é reflexo do
princípio constitucional da igualdade, que deve ser observado tanto pelo juízo quanto pelo
legislador.
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374982.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, em se tratando do presente caso concreto, como poderíamos mudar
as regras "no meio do jogo"? Obviamente, o processo e o meio procedimental devem estar
previstos e especificados antes de serem iniciados ou aplicados em determinada fase, sob
pena de, aí sim, afrontar o Estado Democrático de Direito.
Sabe-se que não há óbice à supressão de recursos previstos na ordem jurídica
processual nem a que outros recursos sejam instituídos por lei superveniente. No entanto,
deve ser considerado o princípio processual fundamental de que a recorribilidade se rege pela
lei em vigor na data em que a decisão for publicada, nos termos do art. 5º c/c o art. 711,
alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, e do art. 2° do Código de Processo Penal
comum.
Atente-se, ademais, para os princípios recursais da taxatividade (ligado ao
cabimento, que é a previsão expressa para que se utilize determinado recurso contra
determinada decisão) e da unirrecorribilidade (regra geral - contra cada decisão o mesmo
legitimado só pode interpor um único recurso em cada oportunidade).
Com efeito, a supressão indevida de espécie recursal expressamente prevista
pode redundar num prejuízo posterior, uma vez presente o entendimento de que a
interposição de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal só é possível quando
esgotadas as instâncias ordinárias.
EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das
instâncias ordinárias. Súmula n° 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula n° 281 do
Supremo Tribunal Federal, pois ainda era cabível a interposição de agravo regimental no
Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC). 3.
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve condenação do agravante em honorários
advocatícios.(ARE nº 1048180 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em
30/6/2017, DJe-177, publicação: 14/8/2017);
Entender pela supressão de recurso por entendimento jurisprudencial, bem
como por ofensa genérica à presunção de inocência - que não é uma decorrência necessária -
implicaria o enfraquecimento do nosso código processual, além da ofensa ao devido processo
legal, bem como à segurança jurídica e ao art. 5°, LV, da Constituição Federal, o qual prevê
expressamente que: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes (Grifei)".
Atente-se, ainda, que não se admite ao intérprete a atuação como legislador
positivo, a fim de modificar a finalidade da norma à sua conveniência.
Na espécie, diversamente, cuida-se de legítimo exercício do direito de recorrer,
legalmente previsto e que - repita-se -, não pode ser frustrado.
Acrescente-se ao raciocínio a dimensão objetiva dos direitos fundamentais,
surgida posteriormente, quando se percebeu que eles encapsulavam os valores mais prezados
pela sociedade, de modo que o foco não deve ser apenas a pretensão de um sujeito em face do
Estado, mas a proteção de todas as relações que ocorrem na sociedade.
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374982.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o Estado, sendo também um bem jurídico, tem substância de norma de
direito fundamental, sendo sujeito de direitos fundamentais, tais como os de índole
processual (ampla defesa, contraditório, obtenção de decisão judicial fundamentada, entre
outros). São direitos de que o Estado também é titular, podendo-os invocar mesmo contra um
particular.
Se ficássemos estacionados na dimensão subjetiva dos direitos fundamentais
(direitos do sujeito em face do Estado), seria inconcebível tal entendimento.
E não há como negar que a intervenção penal é medida de proteção de bens
jurídicos, de modo que a previsão de um recurso a fim de perseguir a escorreita persecução
penal também está em prol da sociedade.
Portanto, reitero o que tem entendido esta Corte Superior, no sentido de que o
Ministério Público Militar é parte legítima para interpor recurso de apelação prol da
sociedade, tendo o mencionado dispositivo legal consagrado a paridade de armas entre os
litigantes (isonomia processual) quanto à oposição desse recurso, nos termos do art. 510 do
CPPM. Confira-se:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA O AGRAVAMENTO DA PENA. ART.
593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
APELO
DEFENSIVO.
DESACATO. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ESTADO DE CÓLERA. NÃO
ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. TESTEMUNHOS
CONTRADITÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
RECONHECIMENTO. ATENUANTE DA ALÍNEA ‘C’ DO INCISO III DO ARTIGO 72 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO INCIDÊNCIA. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AMEAÇA.
ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RESISTÊNCIA
MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. Ao contrário da pretensão defensiva dando
conta de que o processo penal só pode ser concebido como instrumento de salvaguarda da
liberdade, isso, em absoluto, condiciona ao entendimento segundo o qual seria
inconstitucional a possibilidade de recurso ministerial tendente à reforma de uma sentença
absolutória, ou mesmo do agravamento de uma pena. Nesses termos, considerando a dicção
do art. 526 do Código de Processo Penal Militar, de redação semelhante à do art. 593 do
CPP comum, segundo o qual caberá o Recurso de Apelação da Sentença definitiva de
condenação ou de absolvição, bem como a redação do art. 510 do referido Códex
processual, no sentido de que, das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as
partes interpor recurso de Apelação. Os referidos dispositivos infraconstitucionais foram
recepcionados pela ordem constitucional vigente, mormente no que diz respeito à
concretude do jus puniendi do Estado, na forma do inciso I do artigo 129 da Constituição
Federal, que confere ao Órgão ministerial a primazia da promoção da ação penal pública.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade. (...) Apelo ministerial
provido em parte. Decisão por unanimidade. (Apelação nº 7000546-11.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de Julgamento: 22/3/2022, Data de
Publicação: 31/3/2022). (Grifo nosso.)
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374982.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, não há que se cogitar da incompatibilidade constitucional dos arts.
510 e 526 do CPPM, nem que se falar em ofensa aos princípios suscitados, tendo ambos sido
recepcionados pela Constituição Federal Brasileira, segundo entendimento desta Corte.
Ante o exposto, voto pela rejeição da preliminar de não conhecimento do apelo
ministerial, por incompetência do Ministério Público Militar para apresentar recurso de
apelação, suscitada pela DPU, por falta de amparo legal.
1.2. Inconstitucionalidade da utilização da prova colhida na fase do IPM
Em contrarrazões, a DPU também alega, preliminarmente, a
inconstitucionalidade do depoimento colhido na fase do inquérito, de testemunha que não foi
arrolada durante a instrução processual, tendo em vista a ausência do contraditório. processo
7000088-85.2022.7.12.0012/AM, evento 153, CONTRAZAP1
A despeito de a DPU sustentar a preliminar, entendo que a questão melhor se
enquadra quando da análise do mérito, pois nele se exaure.
Dessa forma, voto pelo não conhecimento da preliminar, que será examinada
quando da análise do mérito, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM.
2. Mérito
2.1. Objeto do Recurso
O Ministério Público Militar interpõe apelação contra a sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 10/7/2024,
que absolveu o ex-Cabo da Marinha Tiago Silva dos Santos do crime de recusa de
obediência, tipificado no art. 163 do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art.
439, "b" e “e” do CPPM.
Em suas razões, requer a reforma da sentença absolutória, pois a materialidade e
a autoria do crime de recusa de obediência foram demonstradas por meio da prova material e
testemunhal, não se tratando, portanto, de conduta atípica.
Aponta a ausência da nulidade do depoimento do Primeiro-Tenente Lucivan de
Souza Pereira, oficial de dia, colhido na fase do inquérito policial militar, para a formação do
convencimento do juízo, tendo em vista o livre convencimento do magistrado para motivar
suas decisões.
2.2. Razões de decidir
Demonstram estes autos que o acusado se recusou a obedecer a ordem direta
emanada pelo Segundo-Sargento José Garcia Junior, supervisor do serviço, para que ele
mudasse de posição e ficasse na retaguarda do outro militar também escalado para o serviço
no mesmo quarto de hora, na posição de identificador.
O art. 163 do CPM prevê:
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374982.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, se o fato não constitui crime mais grave.
O delito de recusa de obediência constitui crime propriamente militar, de mera
conduta e de natureza subsidiária, cujo bem jurídico tutelado é a autoridade militar, pois tem
por escopo resguardar o dever de obediência hierárquica.
Lastreia-se nos postulados da disciplina e da hierarquia, pois não é permitido ao
militar eximir-se do cumprimento de ordem legal. O delito é formal, bastando para a sua
consumação que o agente se negue ao cumprimento de ordem superior relacionada ao
serviço, ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução.
Vejamos os depoimentos judiciais contidos nos autos.
Em seu depoimento, o ofendido Segundo-Sargento José Garcia Junior,
supervisor do serviço, informou que antes do início do serviço, foram dadas as diretrizes e os
militares foram orientados acerca da posição que cada um ficaria. Acrescentou que quando
passou pelo acusado, avisou que ele estava no local errado e solicitou que se reposicionasse,
sendo que o acusado respondeu que a posição estava correta e não atendeu à determinação.
Afirmou que confirmou com o oficial de dia e não havia tido mudança da posição dos
identificadores e, por isso, retornou ao acusado e deu a ordem para que um identificador
ficasse na retaguarda do outro, pois não poderiam ficar juntos e, mesmo assim, o acusado se
recusou a cumprir e continuou na posição em que estava.
O Suboficial Marcos Antônio de Lima, supervisor de segurança orgânica,
informou que palestrou para os militares que tiravam serviço com apresentação de slides que
continham as diretrizes do serviço. Informou, também, que a atribuição do supervisor de
serviço seria de fiscalizar o pessoal que estava em serviço. Afirmou que na sua palestra
ressaltou a posição dos identificadores, sendo que um deveria ficar na retaguarda para dar
cobertura ao outro.
O Cabo Carlos Augusto Teixeira de Lima, que também prestou serviço de
identificador naquela data e assumiu o quarto de hora após o acusado, informou que foi
determinado que os identificadores do portão de entrada deveriam ficar um na retaguarda do
outro.
O Soldado Francisco Nícolas Lopes da Silveira, identificador que tirou serviço
no quarto de hora com o acusado, afirmou que eles estavam próximos, um do lado do outro
na entrada do portão da capitania e que não ficaram na posição de retaguarda. Aduziu que viu
o Segundo-Sargento José Garcia Junior falar com o acusado, mas não ouviu a ordem.
Ressaltou que o acusado não mudou de posição e não comentou nada com ele sobre alterarem
a posição.
Por fim, o depoimento do Primeiro-Tenente Lucivan de Souza Pereira, oficial
do dia, prestado em fase inquisitorial, corroborou com as informações prestadas em todos
depoimentos colhidos em juízo acima citados. Ele afirmou que o acusado o procurou para
representar contra o supervisor do serviço, o então Segundo-Sargento José Garcia Junior.
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374982.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Salientou que o próprio graduado, na condição de supervisor de serviço, informou ao
depoente, que estava na função de oficial de dia, que havia ordenado ao acusado para que
ficasse na retaguarda do outro identificador.
Dessa forma, restou demonstrado que o acusado, após ter sido orientado duas
vezes pelo Segundo-Sargento José Garcia Junior, supervisor do serviço, para se reposicionar
no seu posto de serviço, não o fez.
Quanto à valoração do depoimento do Primeiro-Tenente Lucivan de Souza
Pereira, colhido na fase do inquérito policial, entendo que, desde que corroborado por outros
elementos probatórios produzidos, é possível a sua utilização para a formação da convicção
do magistrado, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do
art. 297 do CPPM.
Nesse sentido, esta Corte tem se posicionado:
EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE
NULIDADE EM FACE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. COISA
JULGADA. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. ASSÉDIO SEXUAL, ART. 216-A DO CÓDIGO
PENAL. PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS COADUNADAS AO DEPOIMENTO
PORMENORIZADO DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA PARA A
ELUCIDAÇÃO NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. PRECEDENTES. TESE
DEFENSIVA DESPROVIDA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO
DO
MAGISTRADO.
PRECEDENTES.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. I - Por falta de amparo
legal, nega-se conhecimento a preliminar de nulidade da Sentença em face de cerceamento de
Defesa, tendo em vista que os Órgãos julgadores monocrático e colegiado emanaram decisões
transitadas em julgado com observância estrita às disposições constitucionais e processuais
penais vigentes. II - Não há que se falar em ausência de provas ou atipicidade, quando
constantes nos autos elementos probatórios produzidos e confrontados, os quais formaram um
conjunto probante compatível e harmônico entre si, valorando-se, em sintonia com o devido
processo legal, como provas da ação delitiva da configuração do crime de assédio sexual.
Ademais, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda
Corte, a palavra da vítima é dotada de especial relevância para a elucidação dos crimes
contra a liberdade sexual, principalmente por se tratarem de crimes que ocorrem,
normalmente, às escondidas. III - Não há que se acolher tese defensiva, baseada unicamente
em alegações desprovidas de mínimo arcabouço probatório, mormente quando inegáveis a
autoria e a materialidade delitivas descortinadas no contexto dos autos, que apontam uma
série de incongruências nas alegações apresentadas pelo recorrente. IV - Ao apreciar as
provas dos autos, deve-se fazer o cotejo de todo o conjunto probatório colhido, especialmente
o confronto entre aquelas produzidas em Juízo e as demais contidas no Inquérito, a fim de
verificar a compatibilidade entre elas, tendo-se em conta o princípio do livre convencimento
motivado do magistrado, encartado no artigo 297 do CPPM. Precedentes. V - Apelo
defensivo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL
nº 7000222-84.2022.7.00.0000. Relator Ministro José Coêlho Ferreira. Data de Julgamento:
28/02/2023, Data de Publicação: 13/03/2023) (grifos nossos)
Dessa forma, embora não renovado em juízo, o depoimento do Primeiro-
Tenente Lucivan de Souza Pereira mostra-se em perfeita consonância com os relatos trazidos
pelas outras testemunhas ouvidas em juízo, que ratificam os termos da denúncia no sentido de
que o acusado não obedeceu à ordem do Segundo-Sargento José Garcia Junior.
Assim, diante da relevância dos bens jurídicos tutelados pela referida norma, a
sanção penal é medida adequada e proporcional à conduta praticada pelo acusado.
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374982.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, a tipificação das condutas que violam a autoridade e a disciplina
militares, como ocorre no art. 163 do Código Penal Militar, objetiva resguardar a própria
existência das instituições militares, visto que os atos de insubordinação afrontam com
extrema intensidade os pilares fundamentais da vida castrense.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à configuração do
delito previsto no art. 163 do CPM em caso de desobediência a ordem superior em assunto
relacionado ao serviço, como demonstram os seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR. ARTIGO 160,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESACATO. ARTIGO 298,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM
ABSTRATO SUSCITADA DE OFÍCIO. ARTS. 160 E 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO.
MAIORIA.
MÉRITO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO PELOS
DELITOS DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA, DESRESPEITO A SUPERIOR E DE
DESACATO. MAIORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA
EM CONCRETO. ART. 163 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 160, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO. UNANIMIDADE. Consoante a
jurisprudência desta Corte Castrense, havendo recurso do Ministério Público Militar pendente
de apreciação pela Corte e inexistindo o trânsito em julgado para a Acusação, não há como
reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Preliminar rejeitada. Decisão
por maioria. 1) Recusa de obediência (art. 163 do Código Penal Militar): Configura-se a
figura típica pela desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí
incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. A referida norma
penal tutela diretamente a disciplina e a hierarquia. Ao contrário do que fundamentou o
Juízo de primeiro grau ao absolver o Acusado por insuficiência de provas, firme na
convicção de que os depoimentos prestados ao longo da instrução processual teriam sido
contraditórios, os autos evidenciam que a versão apresentada pelo Comandante da Unidade,
ora Ofendido, e corroborada pelo seu Imediato, são carregadas de absoluta
verossimilhança. A conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura típica
delineada no art. 163 do Código Penal Militar. 2) Desrespeito a superior (artigo 160,
parágrafo único, do Código Penal Militar): Desrespeitar designa faltar com o devido respeito.
É a desconsideração do superior hierárquico, segundo as normas regentes das relações
pessoais entre os militares, que são bem diferentes daquelas imanentes nas relações de
trabalho. O que na vida civil é considerado comportamento grosseiro, falta de educação,
desequilíbrio emocional, gracejo de mau gosto etc., na vida militar é desrespeito à superior,
conduta inaceitável pelos padrões estabelecidos na hierarquia e na disciplina. Ao contrário do
que fundamentou o Juízo de primeiro grau ao absolver o Acusado por insuficiência de provas,
firme na convicção de que os depoimentos prestados ao longo da instrução processual teriam
sido contraditórios, os autos evidenciam que a versão apresentada pelo Comandante da
Unidade, ora Ofendido, e corroborada pelo seu Imediato, são carregadas de absoluta
verossimilhança. A conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura típica
delineada no artigo 160, parágrafo único, do Código Penal Militar. 3) Desacato a superior
(artigo 298, parágrafo único, do Código Penal Militar): Desacatar quer dizer desprezar, faltar
o respeito ou humilhar. O objeto da conduta é o superior. Tal conduta pode implicar qualquer
tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública. A ação
nuclear desacatar significa menoscabar, menosprezar, humilhar, desprestigiar, achincalhar,
ofender, afrontar a condição de superior do ofendido. Ao contrário do que fundamentou o
Juízo de primeiro grau ao absolver o Acusado por insuficiência de provas, firme na convicção
de que os depoimentos prestados ao longo da instrução processual teriam sido contraditórios,
os autos evidenciam que a versão apresentada pelo Comandante da Unidade, ora Ofendido, e
corroborada pelo seu Imediato, são carregadas de absoluta verossimilhança. A conduta
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374982.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura típica delineada no artigo 298,
parágrafo único, do Código Penal Militar Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.
Confirmada a condenação imposta ao Réu pelo Plenário do Superior Tribunal Militar,
conforme estabelece o § 3º do artigo 125 do Código Penal Militar, em se tratando de concurso
de crimes ou de crime continuado, “(...) a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à
de cada crime considerado isoladamente.”. Razões tais, em relação às condenações pelos
delitos encartados nos arts. 163 e 160, parágrafo único, ambos do Código Penal Militar,
considerando-se a reprimenda final aplicada, é de se reconhecer e declarar a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal das referidas condutas delitivas, na
modalidade retroativa, mormente porque, entre a data do recebimento da Denúncia e a
presente data transcorreu o lapso superior a 4 (quatro) e 2 (dois) anos, respectivamente, tudo
conforme o disposto nos incisos VI e VII do artigo 125 do Código Penal Militar. Declaração,
de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto em relação aos
delitos do art. 163, e do parágrafo único do artigo 160, ambos do Código Penal Militar.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. apelação criminal nº 7000030-
83.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de Julgamento:
29/05/2024, Data de Publicação: 15/08/2024)
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ACÓRDÃO NÃO
UNÂNIME EM APELAÇÃO. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Pretende o Embargante a
prevalência do voto minoritário que conhecia e dava provimento ao apelo defensivo, para
desclassificar o delito do art. 163 do CPM para o crime de desobediência, capitulado no art.
301 do CPM, e, em relação a este, absolvia o ora Embargante, com fundamento no art. 439,
alínea "b" (não constituir o fato infração penal), do CPPM. 2. O crime de “Recusa de
obediência” se afigura como crime “contra a autoridade ou disciplina militar”, descrito no
art. 163 do CPM, restando configurado quando o militar se recusa a obedecer a ordem do
seu superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever
imposto em lei, regulamento ou instrução. 3. Restou plenamente configurado, nos autos da
APM, a emanação de uma ordem expressa dada por superior hierárquico, relativa a dever
imposto em Instrução (Portaria nº 306-DGP, de 13 de dezembro de 2017 - Normas Técnicas
sobre Perícias Médicas no Exército - NTPMEx), que foi, de forma afrontosa, desobedecida
pelo Embargante. 4. A negativa de cumprimento de ordem legal emanada de superior
hierárquico, por parte do Embargante, constitui afronta de extrema intensidade aos pilares
fundamentais da vida castrense, consistentes nos princípios constitucionais da hierarquia e
da disciplina, restando inconteste o preenchimento das elementares do crime de “recusa de
obediência” descrito no art. 163 do CPM, não havendo que se falar em atipicidade formal
ou material da conduta, para fins de eventual desclassificação para o delito de
“desobediência”, insculpido no art. 301 do mesmo diploma legal. 5. Embargos Infringentes
conhecidos e rejeitados. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. embargos
infringentes e de nulidade nº 7000482-30.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Celso Luiz
Nazareth. Data de Julgamento: 08/08/2024, Data de Publicação: 12/09/2024) (grifos nossos)
Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, nota-se que o crime previsto
no art. 163 do CPM merece especial proteção, pois resguarda valores basilares da caserna,
notadamente a autoridade e a disciplina militares. Verifica-se que a conduta criminosa perfez
lesão relevante e expressiva aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal militar.
Dessa forma, restou evidenciado que o ex Cabo da Marinha Tiago Silva dos
Santos, por vontade própria, deixou de mudar a posição no serviço, conforme orientado pelo
Segundo-Sargento José Garcia Junior, demonstrando efetivamente o dolo em sua conduta,
que, como já dito, perfaz-se atentatória aos pilares fundamentais da vida castrense, tais como
a hierarquia e a disciplina, tratando-se, pois, de conduta típica e antijurídica.
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374982.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante de ausências
de causas excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser reformada a sentença
absolutória.
Desse modo, a conduta é típica e antijurídica, estando perfeitamente subsumida
ao tipo previsto no art. 163 (recusa de obediência) do CPM, sendo medida impositiva a
condenação do acusado.
2.3. Dosimetria
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do Código
Penal Militar favoráveis ao ex-Cabo da Marinha Tiago Silva dos Santos, principalmente o
fato de ser primário e de bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano
de detenção, a qual torna-se definitiva em razão da ausência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes e de causas especiais de aumento ou de diminuição.
Fixo o regime aberto em caso de eventual cumprimento da pena, na forma
prevista no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal e concedo ao acusado o direito de
recorrer em liberdade.
Concedo ao acusado o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições do art. 626 do CPPM, à exceção de sua alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de
comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da
Justiça Militar da 12ª Circunscrição Judiciária Militar para presidir a audiência
admonitória, com fundamento no art. 611 do Diploma Processual Castrense.
2.4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público Militar e dou-lhe provimento para, reformando a sentença
absolutória, condenar o ex-Cabo da Marinha Tiago Silva dos Santos à pena de 1 (um) ano de
detenção, como incurso no crime previsto no art. 163, caput, do CPM, estabelecendo o
regime inicial aberto para seu eventual cumprimento em estabelecimento penal comum, com
o direito de recorrer em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374982v4 e do código CRC 2f2e093c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 18/09/2025, às 16:01:23
7000088-85.2022.7.12.0012
40001374982.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000088-85.2022.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: TIAGO SILVA DOS SANTOS (ACUSADO)
VOTO VENCIDO
No julgamento do presente feito, divergindo da maioria dos meus pares, votei
pelo desprovimento do apelo ministerial para que fosse mantida sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 12ª CJM, nos autos Ação
Penal Militar nº 7000088-85.2022.7.12.0012, que julgou improcedentes os pedidos contidos
na Denúncia e absolveu o ex-Cb FN TIAGO SILVA DOS SANTOS da imputação do crime
previsto no art. 163, caput, do CPM (recusa de obediência), com fundamento no art. 439,
alíneas "b" e “e”, do CPPM.
Em que pesem os bem lançados argumentos do e. Ministro Relator, com as
devidas vênias aos pensamentos divergentes, formei minha convicção pela manutenção da
sentença absolutória, por concordar com a unanimidade do CPJ/Mar, que considerou que o
fato ocorrido não constituiu crime e que poderiam ter sido preservadas a hierarquia e a
disciplina, no caso concreto, apenas esfera disciplinar administrativa.
Consta na peça acusatória o seguinte:
Consta nos autos inquisitórios que, no dia 04 de maio de 2021, durante o período da manhã,
nas dependências do Pórtico da Capitania Fluvial de Tabatinga (CFT), o CB-FN-MO TIAGO
SILVA DOS SANTOS, escalado para o serviço de Identificador 01, conforme detalhe de
serviço carreado aos autos (fls. 88), recusou-se a obedecer por duas vezes ordem emanada do
2º SG-FN-EF JOSÉ GARCIA JÚNIOR, Supervisor de Serviço do Dia e superior hierárquico
do denunciado, relacionada a assunto ou matéria de serviço.
Segundo restou apurado, em 04 de maio de 2021, o 2° SG JOSÉ GARCIA FILHO, Supervisor
de Serviço do Dia, avistou os dois militares identificadores, do quarto de 08h às 12h,
próximos, descumprindo a determinação dada na passagem de serviço para que o
identificador 01 ficasse na entrada da CFT, fazendo as identificações, enquanto o
identificador 02 deveria ficar à retaguarda fazendo a segurança.
Saliente-se que conforme a palestra inicial passada pelo SO-CA DE LIMA (Supervisor de
Segurança Orgânica da CFT), na chegada do II Destacamento de Fuzileiros Navais de
Tabatinga, sobre os serviços de guarda e segurança daquela Organização Militar, foi
orientado com relação ao serviço de identificador que: “os identificadores durante o efetivo
serviço não poderiam ficar de conversa e próximos no pórtico principal e que um militar
identificaria e o outro ficaria mais recuado, fazendo a segurança do outro militar que
estaria identificando.” (fls. 85). Vale ressaltar que para além da mera explanação verbal, o
Suboficial palestrante esquematizou em slides a posição que cada identificador deveria
ocupar quando estivesse no efetivo serviço de guarda ao aquartelamento da Capitania Fluvial
de Tabatinga (evento 23).
Dessa forma, ao avistar os militares praticamente um ao lado do outro no portão da CFT, o 2°
SG GARCIA interpelou-os para saber quem era o identificador 01 e 02, ao que o SD
NICOLAS se identificou como sendo o identificador 01 e o CB TIAGO SILVA DOS SANTOS
como sendo o identificador 02.
7000088-85.2022.7.12.0012
40001375694.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Neste momento, o 2° SG GARCIA ordenou ao CB TIAGO que se afastasse para a posição mais
à retaguarda, onde deveria estar, tendo este último falado de forma desrespeitosa que não
faria porque não marcava o que o Sargento estava determinando.
Em seguida, o 2° SG GARCIA se dirigiu à Sala de Estado para saber com o Contramestre da
hora, 2° SG SILVA, e o Oficial de Serviço, 1° Ten LUCIVAN, se eles haviam dado alguma
segunda ordem, obtendo resposta negativa, confirmando que permaneciam as ordens dadas na
passagem de serviço.
Ato contínuo, o 2° SG GARCIA retornou ao portão e determinou mais uma vez que o CB
TIAGO tomasse a posição recuada, sendo que novamente o CB TIAGO retrucou dizendo que
não ficaria à retaguarda, pois a ordem estava errada e que levaria o caso para o Oficial de
Serviço.
Assim agindo, o CB-FN-MO TIAGO SILVA DOS SANTOS, de forma livre e consciente,
recusou-se a obedecer a ordem do superior, 2° SG GARCIA, sobre assunto ou matéria de
serviço, ofendendo sobremaneira os princípios da disciplina e hierarquia militares. (Evento 1,
doc. 1, da APM). (Grifos nos originais.)
Sobre os fatos narrados na Denúncia, as declarações prestadas em juízo pelo
ofendido nos ajudam a entender qual foi a dinâmica dos fatos.
2º SG-FN-EF JOSÉ GARCIA JÚNIOR:
[...] MPM: Certo. O senhor pode relatar para a gente aqui o que foi que aconteceu nesse dia?
Ofendido: (...) Foi quando voltei e avistei os dois militares juntos no portão, não mantendo a
segurança como tinha avisado para ser feita. E com isso fui falar com os dois militares do
horário, que era o Soldado Nicolas e o Cabo Thiago. O Cabo Thiago, não me lembro
expressamente as palavras dele naquele momento, que faz muito tempo, ele falou que não era
aquilo ali que tinham passado para ele. Aí eu fui até a sala estado perguntar ao contramestre
se tinham passado alguma informação diferente do que eu passei, ele falou que não. Pedi para
falar com o oficial de serviço, perguntei a mesma coisa ao oficial de serviço, o oficial de
serviço o oficial de serviço falou que não, que estava mantendo o que eu tinha passado, que
são as ordens corretas [...].
De outro lado, como bem fundamentou a sentença absolutória, apesar de ter
sido demonstrado que efetivamente houve a realização de uma palestra e nela foram
definidos os locais onde os identificadores deveriam permanecer, não há provas nos autos de
que o acusado tenha participado de tal evento, pois era motorista da viatura, e não houve lista
de presença.
Ademais, há relatos de testemunhas afirmando que o procedimento adotado não
era padrão e dependia do supervisor do serviço.
Em seu interrogatório em juízo, o acusado negou ter recebido qualquer ordem
nesse sentido.
Chama atenção, ainda, o fato de que uma ocorrência do dia 4/5/2021 tenha sido
registrada o Livro de Contravenções Disciplinares somente no dia 5/7/2021, com instauração
de IPM em 12/8/2021. Via de regra, os casos de recusa de obediência são apurados
imediatamente, geralmente com lavratura de Auto de Prisão em Flagrante, atendendo com
oportunidade e, portanto, efetividade aos primados da tutela da hierarquia e disciplina.
7000088-85.2022.7.12.0012
40001375694.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, diante da fragilidade das provas dos autos, não havendo demonstração
mínima dos elementos objetivos e subjetivos do tipo em questão, a toda evidência, andou
bem o Conselho Permanente de Justiça da Marinha que, à unanimidade, absolveu o acusado,
argumentando, entre outras coisas que “[...] ainda que se considerasse como verdadeiros os
fatos narrados na denúncia, o fato não é crime, no máximo, estaríamos diante de uma
transgressão disciplinar [...]”
De fato, o Regulamento Disciplinar na Marinha assim prevê:
Art. 7 – São contravenções disciplinares
(...) 7. Deixar de cumprir ordem recebida da autoridade competente;
Dessa forma, data máxima vênia, seria mais adequado considerar o fato como
infração disciplinar, possibilitando, assim, pronta e efetivamente o restabelecimento da
hierarquia e da disciplina. Uma sanção penal, no presente caso, revela-se, a toda evidência,
desproporcional e menos efetiva para a adequada tutela da hierarquia e da disciplina.
Em caso como o dos autos, o exercício da firme liderança não deve necessitar
do amparo da ação panal para prevalecer. Ao contrário, um ordem perfeitamente normal e
exequível, principalmente sobre matéria de serviço, deve ser prontamente acatada e
cumprida.
A negativa em atender à ordem deve ser pronta e severamente reprimida, no
âmbito disciplinar administrativo, sem prejuízo de ações futuras na esfera judicial, em
função da gravidade e da reprovabilidade do ato cometido.
A não intervenção imediata pode suscitar falhas eventuais no exercício da
liderança militar.
Por fim, em casos como destes autos, apesar de não ser determinante, considero
que deva ser valorizada a posição do CPJ/Mar, que analisou as provas de maneira mais
próxima, especialmente as oitivas, e, à unanimidade, decidiu absolver o acusado.
Por tais razões, divergindo da maioria dos meus pares, voto no sentido de negar
provimento ao apelo ministerial para que seja mantida sentença absolutória.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375694v8 e do código CRC 5d426fb3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 29/09/2025, às 18:03:16
7000088-85.2022.7.12.0012
40001375694.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR